Tribunal: CARF
Processo: 10980.017537/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível adotar o fundamento da decisão recorrida, com aplicação do art. 57, § 3o do RICARF.
DECADÊNCIA. REGRA GERAL.
O direito de a Fazenda constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No lançamento por homologação, o prazo de decadência será de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador.
SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO.
A legislação fiscal considera como omissão de receitas os suprimentos de caixa, quando não for comprovada a origem nem a efetiva entrega dos recursos. Essa presunção legal relativa tem um efeito próprio: inverte o ônus da prova, deixando-o sob responsabilidade exclusiva do contribuinte autuado. Em se tratando de suprimentos de numerário, as provas a serem produzidas devem atestar cumulativamente dois fatos, quais sejam, a efetiva entrega e a origem dos respectivos recursos. Além disso, tais provas devem ser coincidentes em datas e valores com os dados lançados nos registros contábeis e lastreadas em documentos hábeis e idôneos emitidos por terceiros.
DESPESAS FINANCEIRAS INEXISTENTES.
É cabível a glosa, por redução indevida do lucro tributável, de despesas financeiras contabilizadas no período fiscalizado que decorrem de suposto empréstimo, se inexistentes e não comprovadas.
SALDO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS DE CSLL.
Tendo sido reconhecida a decadência de período objeto de lançamento anterior, em decisão definitiva, cabe restabelecer o saldo de prejuízos fiscais e base negativa de CSLL consumido pela infração que decaiu. Cabível, então, a compensação desse saldo, obedecido o limite legal, com as infrações mantidas.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.017537/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.581 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
OZYX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, com aplicação do art. 57, § 3o do
RICARF.
DECADÊNCIA. REGRA GERAL.
O direito de a Fazenda constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No lançamento por homologação, o prazo de decadência será de 5 (cinco) anos,
a contar da ocorrência do fato gerador.
SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO.
A legislação fiscal considera como omissão de receitas os suprimentos de
caixa, quando não for comprovada a origem nem a efetiva entrega dos
recursos. Essa presunção legal relativa tem um efeito próprio: inverte o ônus da
prova, deixando-o sob responsabilidade exclusiva do contribuinte autuado. Em
se tratando de suprimentos de numerário, as provas a serem produzidas devem
atestar cumulativamente dois fatos, quais sejam, a efetiva entrega e a origem
dos respectivos recursos. Além disso, tais provas devem ser coincidentes em
datas e valores com os dados lançados nos registros contábeis e lastreadas em
documentos hábeis e idôneos emitidos por terceiros.
DESPESAS FINANCEIRAS INEXISTENTES.
É cabível a glosa, por redução indevida do lucro tributável, de despesas
financeiras contabilizadas no período fiscalizado que decorrem de suposto
empréstimo, se inexistentes e não comprovadas.
SALDO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS DE CSLL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.017537/2007-51
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

Tendo sido reconhecida a decadência de período objeto de lançamento anterior,
em decisão definitiva, cabe restabelecer o saldo de prejuízos fiscais e base
negativa de CSLL consumido pela infração que decaiu. Cabível, então, a
compensação desse saldo, obedecido o limite legal, com as infrações mantidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para afastar da base tributável do IRPJ e reflexos tão somente
o valor de R$ 10.000,00 (omissão de receitas), em relação ao fato gerador de 31/12/2003.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 2a Turma da
DRJ/BHE (Acórdão 02-52.412, e-fls. 740 e ss.) que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pela ora recorrente, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido.
Este processo deflagrou-se em razão do Auto de Infração do IRPJ e reflexos, ACs
2002 a 2004, abarcando 3 infrações:
1 – Omissão de receitas: não comprovação da origem dos recursos
2 – Glosas de despesas financeiras (não comprovadas), que foram contabilizadas a título
de correção monetária e juros sobre contratos de mútuo;
3 – Glosa de Prejuízos compensados indevidamente.
Após analisar os livros contábeis, cotejando-os com os extratos bancários, a
Autoridade Fiscal intimou a fiscalizada para comprovar alguns créditos (cf. e-fl. 31 do TVF).
Segue a síntese das infrações relatadas pela Autoridade Lançadora (ACs 2002, 2003 e 2004).
001 – Omissão de Receitas (ACs 2002-2003)
A Autoridade Fiscal intimou a apresentar os contratos de mútuo com a sócia
Karina e comprovar a disponibilidade dos recursos da sócia.
Relata que faltou comprovar a disponibilidade pela sócia Karina Rozenblum dos
recursos por ela supridos à OZYX.
Em relação aos contratos de mútuo, aduz a Autoridade que, em relação aos
empréstimos à OZYX, os extratos bancários apresentados e os respectivos registros na
contabilidade, mostraram somente o ingresso dos recursos na empresa, faltando comprovar
através de documentos hábeis e idôneos, como estabelece o art. 282 do RIR/99:
[...] se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem comprovadamente
demonstradas, a autoridade tributária poderá arbitrar a receita omitida com base no
valor dos suprimentos de caixa fornecidos à empresa por sócios da sociedade não
anônima. Foi o que aconteceu na autuação anterior (relativa a 2000 e 2001) e que se
repetiu agora em relação a 2002 e 2003, quando a empresa, além de não apresentar os
contratos de mútuo, não confirmou por meio de documentos hábeis e idôneos,
coincidentes em datas e valores, que os referidos recursos foram realmente provenientes
da sócia Karina Rozenblum.
A propósito, os valores que constituem a presunção de omissão de receita ora exposta,
são os seguintes:
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

002 – Glosas de Despesas Financeiras (ACs 2002-2004)
Em relação à Glosa das Despesas Financeiras (correção monetária e juros dos
contratos de mútuo), aduz a Autoridade que há a necessidade de remissão ao lançamento anterior
(passivo fictício), em relação aos valores registrados contabilmente como empréstimos da
empresa uruguaia Rostany Trading Sociedad Anonima. Explica que “à época, não foi
comprovada nem a entrada do dinheiro no País, nem o seu efetivo ingresso na OZYX e
tampouco foi corroborada a origem”.
Acrescenta a Autoridade Fiscal que “tais recursos também não transitaram por
qualquer de suas contas bancárias. Os únicos documentos apresentados foram os contratos de
mútuo assinados por Jaime Rozenblum Margolis (Rostany) e por Karina Rozenblum (OZYX). Na
impugnação que os advogados do contribuinte deram entrada em 16/02/2007 - a qual fizemos
questão de anexar às fls. 80 a /103 - nenhum elemento novo foi trazido como prova dos referidos
mútuos, restringindo-se a defesa à tese de que os contratos (particulares) e os respectivos
registros contábeis seriam suficientes para comprovar que os empréstimos em discussão foram
verídicos e não apenas uma forma de fazer ingressar na empresa, sem oferecer à tributação,
recursos advindos de sua área operacional ou de outras atividades”.
Concluiu: “não temos como considerar válidos os registros na conta
0221.0100.00003 — Rostany Trading S.A. do Passivo Exigível a Longo Prazo / Empréstimos e
Financiamentos, dos correspondentes juros e correção monetária, previstos na cláusula terceira
dos 8 (oito) contratos apresentados, um dos quais juntamos às fls.104 e 105 [e-fl. 105/106]. Em
consequência, efetuamos a glosa dos referidos encargos uma vez que foram levados pelo
contribuinte como despesa ao resultado dos exercícios relativos aos anos-calendário de 2002,
2003 e 2004, reduzindo indevidamente o lucro operacional desses períodos. Os lançamentos na
contabilidade a título de correção monetária e juros desses empréstimos não comprovados estão
discriminados no quadro à fl. 33 [e-fl. 34], separados por ano em que ocorreram, com os
respectivos totais anuais objeto das glosas. Cópias das folhas dos Livros Razão de 2002 a 2004
que servem de suporte à infração por nós levantada encontram-se às fls. 106 a 121 [e-fls.
107/122]”.
003 - Glosa de Prejuízos Fiscais e BC Negativa de CSLL (AC 2004)
Em relação à Glosa de Prejuízo Fiscal e BC negativa da CSLL, explica a
Autoridade que quando do reexame dos ACs 2000 e 2001, a OZYX possuía na parte B LALUR
um saldo de prejuízos acumulados até 1999 de R$ 376.391,46. Em vista das infrações apuradas
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

relativamente ao ano de 2000 - em um montante de R$ 6.044.000,00 acabamos compensando na
autuação todo aquele valor, juntamente com o prejuízo apurado no próprio ano (R$ 18.313,66).
Acrescenta:
Como o contribuinte encerrou os períodos de 2001 a 2003 com seguidos prejuízos - por
nós usados para diminuir as respectivas infrações encontradas em cada um deles - o
referido saldo acumulado somente veio a ser compensado pela empresa quando da cisão
parcial ocorrida em 31/07/2004. Nesta ocasião ela apurou um lucro real de R$
1.082.158,84 e fez o seguinte ajuste:

Uma vez que o saldo de prejuízos era nulo, procedemos à glosa da mencionada
compensação indevida (R$ 324.647,65), reconstituindo, assim, a base de cálculo correta
para o IRPJ. Ressalte-se que a OZYX havia incluído tal compensação na sua DIPJ do
evento especial de 31/07/2004.
De modo semelhante ao IRPJ, o saldo de bases negativas da CSLL até 1999 no valor de
R$ 376.391,46 foi totalmente absorvido quando do lançamento das infrações apuradas
em relação ao ano-calendário de 2000. Como apurou prejuízos de 2001 a 2003, a
fiscalizada veio a compensá-lo somente na DIPJ de cisão parcial de ju1ho/2004, no
limite de 30% permitido por lei, que resultou em R$ 324.647,65. Reproduzimos em
seguida parte da Ficha 17 da DIPJ acima referida, tal como preenchida pelo
contribuinte:

Diante da inexistência de bases negativas de períodos anteriores, glosamos a
compensação indevida de R$ 324.647,65 na apuração da base de cálculo da CSLL
relativa ao período de 1°/01 a • 31/07/2004 (no demonstrativo tal valor está somado a
R$ 74.969,03 relativo à infração lançada).
Com o intuito de facilitar a visualização do lucro apurado nos anos de 2000 a 2004,
antes e após os lançamentos efetuados pela fiscalização, elaboramos o quadro a seguir,
salientando que a compensação de prejuízos atendeu ao limite de 30% do lucro líquido
ajustado pelas adições e exclusões previstas no RIR/99:

A empresa apurou o lucro de R$ 1.082.158,84, compensou o valor de R$
324.647,65 (30% do Lucro). A Autoridade Fiscal entendeu que não havia prejuízo acumulado a
ser compensado e glosou este valor de R$ 324.647,65.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

Da Resolução 1.282 – 2a Turma da DRJ/BHE (sessão de 31/08/10, e-fls. 665 e
ss.)
O Colegiado de origem, ao apreciar a impugnação apresentada, decidiu converter
o julgamento em diligência, conforme abaixo:
[...]
No lançamento principal do IRPJ, na descrição dos fatos, foram capituladas as seguintes
infrações: (i) omissão de receitas, caracterizada por suprimento de numerário sem
comprovação da origem dos recursos pela sócia (mutuante); (ii) glosas de despesas
financeiras, em razão de juros incidentes sobre contratos de mútuo não comprovados; e
(iii) glosa de prejuízos fiscais apurados em períodos anteriores, compensados
indevidamente, tendo em vista que o saldo de prejuízos acumulados foi totalmente
consumido após o lançamento das infrações constatadas, no ano-calendário de 2000.
No Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal – TVEF, documentos de fls.
27/35 [e-fls. 28/36], a Fiscalização explica as infrações acima apontadas.
No que refere à glosa da correção monetária e dos juros dos lançamentos com mútuos
com a Rostany (Conta 0221.0100.00003 – Rostany Trading S.A. Passivo Exigível a
Longo Prazo/Empréstimos e Financiamento, dos correspondentes juros e correção
monetária, previstos na cláusula terceira dos contratos apresentados), foi salientado que
os valores registrados contabilmente como empréstimos da empresa uruguaia Rostany
Trading Sociedad Anônima foram considerados, no lançamento anterior, como passivo
fictício, à luz do art. 282, III, do RIR/99, uma vez que não restaram comprovadas nem a
entrada do dinheiro no País nem o seu efetivo ingresso na OZYX, tampouco foi
corroborada a origem dos recursos. Portanto, os juros correspondentes foram glosados
no presente lançamento.
Quanto à glosa de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL, relata o Fisco
que a OZYX possuía na parte B do Livro de Apuração do Lucro-Real-LALUR um saldo
de prejuízos acumulados até 1999 de R$ 376.391,46, que, em vista das infrações
apuradas relativamente ao ano de 2000, no montante de R$ 6.044.000,00, acabou
compensando na autuação anterior, juntamente com o prejuízo apurado no próprio ano
(R$ 18.313,66).
No TVF, a Fiscalização elaborou demonstrativo no intuito de facilitar de facilitar a
visualização do lucro apurado nos anos de 2000 a 2004, antes e após os lançamentos
efetuados pela fiscalização.
Por sua vez, na defesa apresentada, o Impugnante, substancialmente, explicando que as
infrações capituladas no lançamento anterior foram objeto de contestação, não tendo
ainda havido decisão administrativa definitiva, postulou pelo sobrestamento do
julgamento do presente lançamento, até que se finde o curso do processo no
10980.014592/2006-16, cujo objeto é o lançamento anterior.
Não se pode deixar de dar razão ao pedido do contribuinte, tendo em vista que as
infrações relativas às glosas das despesas dos contratos de mútuos com a empresa
uruguaia Rostany e à glosa de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL vinculam-se
diretamente com as infrações contidas no lançamento anterior, processo no
10980.014592/2006-16, que atualmente aguarda julgamento no CARF (vide fls. 646).
Em primeira instância, aquela lide já foi decida nos termos do Acórdão 06-16.319 – 1a
Turma da DRJ/CTA, de 06 de dezembro de 2007, tendo sido acolhida, por unanimidade
de votos, a preliminar de decadência para afastar a exigência correspondente ao IRPJ do
ano-calendário de 2000, e , no mérito, a ação fiscal foi julgada procedente, em parte,
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

mantida integralmente a infração relativa ao suprimento de numerário não comprovada
a origem nem a efetividade da entrega (empréstimo com a empresa Rostany).
Ocorre que aquele processo subiu para julgamento no CARF, em razão de: recurso de
ofício, interposto pela turma julgadora da DRJ, em face do montante exonerado; e
recurso voluntário interposto pelo contribuinte. O resultado final desse processo afeta
diretamente o julgamento da presente lide
Nesse sentido, ressalte-se que fatalmente a decisão de primeira instância há de ser
reformada a favor do contribuinte, notadamente, pela compensação de prejuízos fiscais
e bases negativa da CSLL, principalmente em função da decadência do ano-calendário
de 2000: reconhecida em primeira instância para o IRPJ; mas não para a CSLL, no
entanto, em razão da Súmula Vinculante no 8, a qual considerou “inconstitucionais o
parágrafo único do art. 5o, do Decreto-lei no 1.569, de 1977, e os arts. 45 e 46, da
Lei no 8.212, de 1991, que tratam da prescrição e decadência de crédito tributário”,
há de ser reconhecida também para essa contribuição.
Desse modo, proponho o retorno do presente processo à DRF de origem para:
i.
aguardar resultado final do julgamento a ser proferido no processo
10980.014592/2006-16, cujo acórdão transitado em julgado, acompanhado do
respectivo voto, deve ser anexado aos autos;
ii.
proceder, no bojo do processo no 10980.014592/2006-16, os ajustes
necessários, notadamente, no SAPLI, caso seja restabelecido ao contribuinte o
saldo tanto do prejuízo fiscal como a base negativa da CSLL, no ano-calendário
de 2000;
iii. adotadas as providências do item (ii), indicá-las em relatório
circunstanciado e anexá-lo aos autos.
Após os autos devem retornar a esta DRJ para julgamento.
Da Diligência Fiscal — Informação Fiscal (e-fls. 714 e ss.)
Transcrevo abaixo informação fiscal em retorno da diligência solicitada pela DRJ:
O processo 10980-014.592/2006-16 trata de autos de infração de IRPJ e reflexos,
objeto de litígio administrativo, que teve formalizado o Acórdão no 1301-00.457 da
Primeira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-
CARF, que julgou negando provimento ao recurso de ofício e dando provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a decadência sobre a integralidade do crédito
tributário exigido. O processo atualmente encontra-se pendente de julgamento de
Recurso Especial da Fazenda, que questiona a decadência quanto aos créditos
tributários de fatos geradores ocorridos em 31/12/2001.
O processo 10980-017.537/2007-51 trata também de autos de infração de IRPJ e
reflexos, objeto de litígio administrativo. A DRJ/Belo Horizonte-MG, conforme
documentos de fls. 665/667, em análise da declaração de decadência de IRPF do
ano calendário de 2000 pelo Órgão Julgador de 1a Instância e da eventual
declaração de decadência de CSLL do ano calendário de 2000 pelo Órgão Julgador
de 2a Instância no processo 10980-014.592/2006-16, baixou o processo em
diligência, para as seguintes providências:
i) aguardar o resultado final do julgamento a ser proferido no processo
10980.014592/2006-16, cujo acórdão transitado em julgado, acompanhado do
respectivo voto, deve ser anexado aos autos;
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

ii) proceder, no bojo do processo no 10980.014592/2006-16, os ajustes
necessários, notadamente, no SAPLI, caso seja restabelecido ao contribuinte o
saldo tanto do prejuízo fiscal como a base negativa da CSLL, no ano calendário
de 2000;
iii) adotadas as providências do item “ii”, indicá-las em relatório
circunstanciado e anexá-lo aos autos.
Considerando que o Acórdão no 1301-00.457 do CARF, formalizado no processo no
10980-014.592/2006-16, declarou a decadência do lançamento em relação ao IRPJ
e CSLL do ano calendário de 2000 e que tal decisão não se encontra questionada
no Recurso Especial da Fazenda Nacional, entendemos que a decisão sobre a
questão já é definitiva na esfera administrativa. Deste modo, as providências
determinadas pelo item “ii” da diligência baixada pela DRJ/BHE-MG no processo
no 10980-017.537/2007-51 já seriam passíveis de cumprimento.
Instruímos o processo no 10980-017.537/2007-51 com cópias das decisões
administrativas do processo 10980-014.592/2006-16.
[...]
De acordo, considerando definitiva na esfera administrativa a decisão sobre
decadência de IRPF e CSLL do ano calendário de 2000 no processo 10980-
014.592/2006-16, determino a movimentação dos processos ao Sefis/DRF-Cta-Pr
para cumprimento da diligência determinada pela DRJ/Cta-PR no processo 10980-
017.537/2007-51. Após as providências determinadas, encaminhe-se os processos a
Eqcof/Secat para os devidos seguimentos.”
Do PAF no. 10980.014592/2006-16
Em relação ao processo epigrafado — do auto de infração anterior —, do qual
decorre as infrações lançadas no AC 2000 e consequente glosa de prejuízo fiscal considerada
neste processo (infração 03),
[...] possuía na parte B LALUR um saldo de prejuízos acumulados até 1999 de R$
376.391,46. Em vista das infrações apuradas relativamente ao ano de 2000 - em um
montante de R$ 6.044.000,00 acabamos compensando na autuação todo aquele valor,
juntamente com o prejuízo apurado no próprio ano (R$ 18.313,66).

Em sessão de 06/12/07, a 1a Turma da DRJ/CTA (Acórdão 06-16.319)
Trecho da razão exposta pelo julgador
Relativamente ao ano-calendário de 2000, o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ser realizado corresponde ao dia 01/01/2002, uma vez que
o prazo para recolhimento e para apresentação da respectiva declaração de rendimentos
- os quais, como regra geral, devem anteceder ao início do procedimento de fiscalização
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

-, se deram em 2001, encerrando-se, por conseguinte, o lustro decadencial em
31/12/2006.
Tendo sido o auto de infração do IRPJ cientificado à autuada em 22/01/2007, decaído
está o respectivo lançamento do ano-calendário de 2000.
A 1a Turma da DRJ/CTA decidiu pela decadência do lançamento, relativamente
ao ano-calendário de 2000, no que se refere ao IRPJ:
Considerou o prazo decadencial para a CSLL de 10 anos (Lei. 8.212/91, como
também para o PIS e COFINS)
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Primeira Turma
de Julgamento, por unanimidade de votos, acolher parcialmente a preliminar
argüida de decadência do lançamento, relativamente ao ano-calendário de 2000, no
que se refere ao IRPJ, e, no mérito, por unanimidade de votos, considerar
procedente, em parte, a ação fiscal, reduzindo as exigências de R$ 1.519.571,00
(IRPJ), R$ 44.350,25 (Pis), R$ 204.693,50 (Cofins) e R$ 565.122,10 (CSLL) para
R$ 131.247,29 (IRPJ), R$ 44.038,25 (Pis), R$ 203.253,50 (Cofins) e R$ 560.188,70
(CSLL), e, em conseqüência, a multa de ofício e os juros de mora correspondentes,
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Em face do montante exonerado, é interposto recurso de ofício ao Egrégio Primeiro
Conselho de Contribuintes, em Brasília-DF, de acordo com o art. 34 do Decreto no
70.235, de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 1993, e Portaria
MF no 375, de 1997.
Ao órgão jurisdicionante, para as providências a seu cargo, inclusive fornecimento
de cópia à interessada dos demonstrativos de fls. 556 a 568.
Edirlei Áureo Saldanha Raffo - Presidente
Sérgio Rodrigues Mendes – Relator
Participaram, ainda, desta sessão os julgadores Wanaldir Aparecido Maia e Paulo
Quirino de Almeida.

Em sessão de 16/12/10, a Turma 1301 apreciou a questão (Acórdão 1301-
00457)
Já a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara reconheceu a decadência sobre a
integralidade do crédito tributário exigido, conforme excerto transcrito abaixo:
a) Afastamento das exigências do IRPJ correspondentes aos fatos geradores ocorridos
no ano-calendário 2000, em face do reconhecimento da decadência.
A autoridade julgadora em primeira instância considerou aplicáveis ao IRPJ as
disposições do art. 173, I, do CTN. Assim, diante da ciência do lançamento, ocorrida
em 22/01/2007, teve por atingidas pela decadência as exigências correspondentes aos
fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2000.
Sem entrar, por hora, no mérito de qual dispositivo legal seria aplicável, se o art. 173, I,
ou o art. 150, § 4o, ambos do CTN, constato que, na data do lançamento, em qualquer
hipótese, estariam alcançados pelo lustro decadencial os fatos geradores do IRPJ
ocorridos no ano-calendário 2000.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

Sobre a decadência, reporto-me à parte do voto, adiante, que apreciará o recurso
voluntário. Como se há de verificar, essa matéria merecerá provimento ainda mais
amplo do que aquele contemplado em primeira instância.
Desta forma, ainda que pelas conclusões, nego provimento ao recurso de ofício, quanto
a este ponto.
[...]
Assim, aos tributos aqui discutidos devem ser aplicadas as disposições do art. 150, § 4o,
do CTN, o que implica a necessidade de rever a decisão a quo. Nos anos-calendário
2000 e 2001, o lançamento foi feito por períodos de apuração anuais, para o IRPJ e a
CSLL. Consumando-se os fatos geradores tributários no último dia de cada ano-
calendário, e tendo sido o lançamento cientificado ao sujeito passivo em 22/01/2007 (fl.
04), constato que a decadência alcançou a totalidade dos créditos tributários do IRPJ e
da CSLL do presente processo. No que toca ao PIS e à COFINS, cujos fatos geradores
são mensais, aplicando-se o mesmo raciocínio acima, chega-se a idêntica conclusão.
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário interposto e pelo
cancelamento integral da exigência, em face da decadência.
Em sessão de 08/12/15, a 1a Turma CSRF (Acórdão no. 9101-002.157)
Aprecia o recurso especial de divergência (fls. 639/653 — deste outro PAF),
interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em 24/06/2011, o qual alegou
divergência jurisprudencial em relação à contagem de prazo decadencial para constituição de
crédito tributário.
Transcrevo excerto do voto condutor, o qual foi acompanhado por unanimidade:
6. Nestes termos, voto no sentido de DAR provimento PARCIAL ao recurso especial da
PGFN, para:
- em relação ao IRPJ/CSLL, afastar a decadência para o ano-calendário de 2001, e
devolver os autos à Turma Ordinária do CARF para que sejam examinadas as demais
questões relativas ao cometimento das infrações propriamente ditas;
- em relação ao PIS/COFINS, devolver os autos à Turma Ordinária do CARF para que
seja reexaminada a questão da decadência levando-se em conta a existência ou não de
pagamento ou declaração/confissão (ainda que parciais) para os fatos geradores
ocorridos em 31/12/2001, e havendo reversão da decadência, para que se dê
continuidade ao exame das questões acerca das infrações propriamente ditas.
Ou seja, afastou a decadência tão somente em relação ao AC 2001, e devolveu os
autos a Turma Ordinária para apreciação das demais questões.
Em sessão de 14/02/17, Resolução no. 1301-000.394
Para verificar pagamentos tão somente em relação ao PIS/COFINS.
Em sessão de 14/06/18, Decisão da 1o Turma Ordinária (Acórdão 1301-
008.178)
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

O Acórdão no 1301-003.178, decidiu pela manutenção integral do lançamento em
relação ao IRPJ e CSLL (AC 2001). Conforme excerto abaixo, o lançamento do AC 2000 já não
era mais objeto de discussão.

Acórdão 1301-003.178
A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente e afastou as exigência de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2000, em razão da decadência; bem como foi afastada a
exigência relativa à alienação do apartamento 403 do Edifício Philadelphia Tower, em
razão da constatação de que a operação havia sido devidamente contabilizada e
oferecida à tributação em 1999. E ao final a multa qualificada foi afastada, mantendo-se
a multa de ofício.
[...]
O Recurso de Ofício já foi julgado por este Conselho e não é mais objeto neste turno.
Assim, aqui a discussão mantém-se apenas para o IRPJ e CSLL relativo ao período de
2001, e sem mencionar a venda do apartamento 403 do Edificio Philadelphia Tower,
que já foi afastada, bem como a multa qualificada.
Do Relatório da Decisão Recorrida (fls. 741 e ss.)
Transcrevo abaixo relatório da decisão recorrida que resume bem os fatos até
aquele momento.
I – DO LANÇAMENTO.
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados os
Autos de Infração e respectivos Anexos, a saber:
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 10/12), no valor de
R$603.912,92, cumulado com multa de ofício, no percentual de 75% , e juros de
mora pertinentes calculados até 30/11/2007.
Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 15/16), no valor de R$ 3.077,68, cumulada com
multa de ofício, no percentual de 75%, e juros de mora pertinentes, calculados até
30/11/2007.
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 19/20), no
valor de R$ 5.595,79, cumulada com multa de ofício, no percentual de 75%, e juros
de mora pertinentes, calculados até 30/11/2007.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 25/26), no valor de R$
259.087,96, cumulada com multa de ofício, no percentual de 75%, e juros de mora
pertinentes, calculados até 30/11/2007.
I.1 – DESCRIÇÃO DOS FATOS. IRPJ e REFLEXOS.
Na descrição dos fatos, a Fiscalização fez as anotações abaixo transcritas:
“001 – OMISSÃO DE RECEITAS
SUPRIMENTO
DE
NUMERÁRIO SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
(DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS PELA SÓCIA)
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

Omissão de receita caracterizada pela não comprovação da origem dos recursos
supridos à empresa, apurada conforme o Termo de Verificação e Encerramento da
Ação Fiscal, parte integrante e inseparável do presente Auto de Infração.
Fato Gerador Vr. Tributável Multa(%)
31/12/2002 R$ 65.000,00 75,00
31/12/2003 R$ 10.000,00 75,00
(...)
002 –GLOSAS DE DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras contabilizadas a título de correção monetária e juros sobre
contratos de mútuo não comprovados, conforme apurado no Termo de Verificação e
Encerramento da Ação Fiscal, parte integrante e inseparável do presente Auto de
Infração, as quais geraram redução indevida do lucro sujeito à tributação.
Fato Gerador Vr. Tributável Multa(%)
31/12/2002 R$ 501.860,62 75,00
31/12/2003 R$ 367.740,29 75,00
31/07/2004 R$ 74.969,03 75,00
(...)
003 – GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE
SALDOS DE PREJUÍZOS INSUFICIENTES
Compensação indevida de prejuízos fiscais apurados em períodos anteriores, tendo
em vista que todo o saldo de prejuízos acumulados foi consumido após o
lançamento das infrações constatadas no ano-calendário de 2000, através de Auto
de Infração anterior no âmbito do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal ora
encerrado
Fato Gerador Vr. Tributável Multa(%)
31/17/2004 R$ 324.647,65 75,00”.
I.2 - Do TERMO DE VERIFICAÇÃO e encerramento de ação fiscal (Fls. 28/36).
Eis os principais pontos abordados pela Fiscalização.
(...)
DOS CONTRATOS DE MÚTUOS COM A SÓCIA KARINA ROZENBLUM
- Em relação aos empréstimos à OZYX, os extratos bancários apresentados e os
respectivos registros na contabilidade, mostraram somente o ingresso dos recursos na
empresa, faltando comprovar através de documentos hábeis e idôneos, como estabelece
o art. 282 do RIR/99, a origem de todos os empréstimos, isto é, a disponibilidade pela
sócia Karina Rozenblum dos recursos por ela supridos à OZYX, nas datas e valores
mencionados (...).
- (...)
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

- A propósito, os valores que constituem a presunção de omissão de receita ora exposta,
são os seguintes (Tabela constante do TVF - ano de 2002, R$65.000,00; e de 2003,
R$10.000,00).
DA GLOSA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DOS
LANÇAMENTOS COMO MÚTUOS COM A ROSTANY
- Há de fazer aqui uma breve remissão ao Auto de Infração anterior, quando foram
lançados, com base no art. 281, inciso III do RIR/99, como presunção legal de omissão
de receita, caracterizada pela manutenção no passivo de obrigações com
exigibilidade não comprovada (passivo fictício), os valores registrados contabilmente
como empréstimos da empresa uruguaia Rostany Trading Sociedad Anônima. À época,
não foi comprovada nem a entrada do dinheiro no País, nem o seu efetivo ingresso na
OZYX e tampouco foi corroborada a origem. Tais recursos também não transitaram por
qualquer de suas contas bancárias. Os únicos documentos apresentados foram os
contratos de mútuo assinados por Jaime Rozenblum Margolis (Rostany) e por Karina
Rozenblum (OZYX). (...)
- Se não restou confirmado que tais valores se referem a recursos por empréstimo, até
prova ou decisão em contrário das instâncias de julgamento no processo relativo ao auto
de infração anterior ora sob apreciação da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba, não temos como considerar válidos os registros na conta
0221.0100.00003 – Rostany Trading S.A. do Passivo Exigível a Longo
Prazo/Empréstimos e Financiamento, dos correspondentes juros e correção monetária,
previstos na cláusula terceira dos 8 (oito) contratos apresentados, um dos quais
juntamos às fls. 104 e 104. Em conseqüência, efetuamos a glosa dos referidos encargos
uma vez que foram levados pelo contribuinte como despesa ao resultado dos exercícios
relativos aos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, reduzindo indevidamente o lucro
operacional desses períodos.
- Os lançamentos na contabilidade a título de correção monetária e juros desses
empréstimos não comprovados estão discriminados no quadro à fl. 33 [e-fl. 34],
separados por ano em que ocorreram com os respectivos totais anuais objeto das glosas.
Cópias das folhas dos Livros Razão de 2002 a 2004 que servem de suporte à infração
por nós levantada encontram-se às fls. 106 a 121.
DA GLOSA DE PREJUÍZO FISCAL E DAS BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS
DA CSLL
- Contextualizando, quando do reexame dos anos-calendário de 2000 e 2001 efetuado
em 2006, por solicitação da Justiça Federal, com a devida autorização do Delegado da
Receita Federal do Brasil em Curitiba, nos termos do artigo 906 do RIR/99, a OZYX
possuía na parte B do Livro de Apuração do Lucro-Real-LALUR um saldo de prejuízos
acumulados até 1999 de R$ 376.391,46. Em vista das infrações apuradas relativamente
ao ano de 2000 – em um montante de R$ 6.044.000,00 – acabamos compensando na
autuação todo aquele valor, juntamente com o prejuízo apurado no próprio ano (R$
18.313,66). Como o contribuinte encerrou os períodos de 2001 a 2003 com seguidos
prejuízos – por nós usados para diminuir as respectivas infrações encontradas em cada
um deles – o referido saldo acumulado somente veio a ser compensado pela empresa
quando da cisão parcial ocorrida em 31/07/2004. Nesta ocasião ela apurou um lucro
real de R$ 1.082.158,84 e fez o seguinte ajuste:
- Lucro real antes da compensação de prejuízos ....... R$ 1.082.158,84 (A)
- Saldo de prejuízos acumulados ............................... R$ 376.391,46
- Limite de 30% (art. 510 do RIR/99) ........................ R$ 324.647,46 (B)
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

- Lucro real após a compensação = (A) – (B) ............ R$ 757.511,19
- Uma vez que o saldo de prejuízos era nulo, procedemos à glosa da mencionada
compensação indevida (R$ 324.647,65), reconstituindo, assim, a base de cálculo correta
para o IRPJ. Ressalte-se que a OZYX havia incluído tal compensação na sua DIPJ do
evento especial de 31/07/2004.
- De modo semelhante ao IRPJ, o saldo de bases negativas da CSLL até 1999 no valor
de R$ 376.391,46 foi totalmente absorvido quando do lançamento das infrações
apuradas em relação ao ano-calendário de 2000. Como apurou prejuízos de 2001 a
2003, a fiscalizada veio a compensá-lo somente na DIPJ de cisão parcial de
julho/2004, no limite de 30% permitido por lei, que resultou em R$ 324.647,65.
Reproduzimos em seguida parte da Ficha 17 da DIPJ acima referida, tal como
preenchida pelo contribuinte:
- BC antes da compensação/BC.próprio período ....... R$ 1.082.158,84 (A)
- Base C. negativa períodos anteriores ....................... R$ 376.391,46
- Limite de 30% .......................................................... R$ 324.647,46 (B)
- Base de cálculo da CSLL = (A) – (B) ....................... R$ 757.511,19
- Diante da inexistência de bases negativas de períodos anteriores, glosamos a
compensação indevida de R$ 324.647,65 na apuração da base de cálculo da CSLL
relativa ao período de 1o/01 a 31/07/2004 (no demonstrativo tal valor está somado a R$
74.969,03 relativo à infração lançada).
- Com o intuito de facilitar de facilitar a visualização do lucro apurado nos anos de 2000
a 2004, antes e após os lançamentos efetuados pela fiscalização, elaboramos o quadro a
seguir, salientando que a compensação de prejuízos atendeu ao limite de 30% do lucro
líquido ajustado pelas adições e exclusões no RIR/99:

II – DA IMPUGNAÇÃO.
Tendo sido dele pessoalmente cientificado em 14/12/2007, o sujeito passivo contestou o
lançamento em 03/01/2008, mediante o instrumento de fls. 165/182. Adiante
compendiam-se suas razões.
I - DOS FATOS
- Inicialmente, a Impugnante fez resumo dos fatos da autuação.
II - DECADÊNCIA
- Substancialmente, com base no art. 150, § 4o, do CTN, a Impugnante postula pela
decadência dos fatos geradores ocorridos até dezembro de 2002.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

III - DA INEXIGIBILIDADE DOS VALORES LANÇADOS
a) Dos Contratos de Mútuo
- No Auto de Infração, exige-se IRPJ por suposta omissão de receitas caracterizadas
pela desconstituição de mútuos realizados entre a empresa e sua sócia Karina
Rozenblum.
- Salienta que a justificativa para a desconsideração do mútuo decorre do fato de não ter
sido comprovado que os recursos que adentraram na conta da empresa foram de fato
oriundos da sócia Karina Rozenbum.
- Todavia, o não preenchimento dos requisitos acima citados não possui o condão de
descaracterizar os contratos de mútuos realizados.
- Pelos extratos contidos no anexo III denota-se que os depósitos efetuados na conta da
empresa autuada, realizados pela sócia, no ano de 2002, por não se tratarem de altas
quantias, foram efetuados em espécie.
- Porém, no ano de 2003, o extrato bancário acusa que o valor depositado – R$
10.000,00 foi processado via TED. Portanto, resta claro que o valor saiu da conta da
mutuante.
- Além disso, destaca que não há qualquer norma que determine a necessidade de ser
comprovado que o mutuante possui lastro para dar suporte ao mútuo acordado.
- Alega que, ao examinar-se com minúcia a Declaração de Imposto de Renda da sócia
em tela, é notória a constatação de que havia recursos suficientes para amparar os
mútuos realizados com a Impugnante.
b) Da Glosa da Correção Monetária e dos Juros dos Lançamentos como Mútuos
com a empresa Rostany
- Para proceder tal glosa, o Fisco fez uma breve remissão ao processo no
10980.014592/2006-16, no qual se exige IRPJ e reflexos, em razão da desconsideração
dos mútuos realizados entre a Impugnante (mutuaria) e a empresa Uruguai Rostany
(mutuante).
- Informa que os mútuos realizados com a empresa Uruguaia Rostany não foram
considerados por não ter sido comprovada a entrada do dinheiro no país e o seu efetivo
ingresso nas contas da Impugnante.
- Em sua defesa (processo 10980.014592/2006-16), a Impugnante amplamente
demonstrou que para a comprovação do mútuo são suficientes à apresentação do
contrato e o trânsito dos valores acordados no contrato.
- Destaca que até o presente momento não houve o julgamento do Auto de Infração
constante do processo no 10980.014592/2006-16, onde a Fiscalização desconsiderou os
mútuos realizados entre a autuada e a empresa Rostany.
- Ocorre que para desfecho desta situação há necessariamente que se aguardar o
julgamento final daquele lançamento.
- Diz, pelo demonstrado, deve-se aguardar a conclusão daquele julgamento.
c) Da Glosa do Prejuízo Fiscal e das Bases Negativas da CSLL
- Alega que as alterações efetuadas pela Fiscalização somente poderiam ser processadas
após a conclusão do Auto de Infração no 10980.014592/2006-16.
- Deste modo, deve-se determinar o sobrestamento do ajuste do prejuízo fiscal feito pela
Fiscalização e, conseqüentemente, a exigência lançada no presente auto de infração, até
que se finde o curso do processo no 10980.014592/2006-16.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

IV - DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA
OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO-CONFISCO
- Substancialmente, defende que a multa e juros de mora aplicados foram em manifesta
ofensa ao princípio constitucional do não-confisco.
V – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
- Fundamentalmente, sustenta a ilegalidade na adoção da Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia.
VI - DO PEDIDO
- Requer o sobrestamento do julgamento até que seja concluído o trâmite do processo no
10980.014592/2006-16.
- Caso contrário, postula pelo acolhimento das razões de impugnação, cancelando o
lançamento; ou, ainda, a redução da multa para o percentual de 20% e a exclusão da
SELIC, como juros de mora.
III – PORTARIA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO.
Nos termos da Portaria RFB no 553, de 09 de abril de 2010, da Subsecretaria de
Tributação e Contencioso, o presente processo foi transferido para ser julgado na DRJ
de Belo Horizonte (vide despacho e cópia anexada, documentos de fls. 662).
IV – DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS.
Por meio da Resolução no 1.282, da 2a Turma/DRJ/BHE, de 31 de agosto de 2010
(documento de fls. 665/667), o julgamento do processo foi convertido em diligência.
Para elucidar as providências que foram solicitadas, abaixo transcreve-se os principais
pontos da aludida Resolução:
“RESOLUÇÃO 1.282, DE 31/08/2010.
(...)
No lançamento principal do IRPJ, na descrição dos fatos, foram capituladas as
seguintes infrações: (i) omissão de receitas, caracterizada por suprimento de
numerário sem comprovação da origem dos recursos pela sócia (mutuante); (ii)
glosas de despesas financeiras, em razão de juros incidentes sobre contratos de
mútuo não comprovados; e(iii) glosa de prejuízos fiscais apurados em períodos
anteriores, compensados indevidamente, tendo em vista que o saldo de prejuízos
acumulados foi totalmente consumido após o lançamento das infrações constatadas,
no ano-calendário de 2000.
No Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal – TVEF, documentos de
fls. 27/35, a Fiscalização explica as infrações acima apontadas.
No que refere à glosa da correção monetária e dos juros dos lançamentos com
mútuos com a Rostany (Conta 0221.0100.00003 – Rostany Trading S.A. Passivo
Exigível a Longo Prazo/Empréstimos e Financiamento, dos correspondentes juros e
correção monetária, previstos na cláusula terceira dos contratos apresentados), foi
salientado que os valores registrados contabilmente como empréstimos da empresa
uruguaia Rostany Trading Sociedad Anônima foram considerados, no lançamento
anterior, como passivo fictício, à luz do art. 282, III, do RIR/99, uma vez que não
restaram comprovadas nem a entrada do dinheiro no País nem o seu efetivo
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

ingresso na OZYX, tampouco foi corroborada a origem dos recursos. Portanto, os
juros correspondentes foram glosados no presente lançamento.
Quanto à glosa de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL, relata o
Fisco que a OZYX possuía na parte B do Livro de Apuração do Lucro-Real-LALUR
um saldo de prejuízos acumulados até 1999 de R$ 376.391,46, que, em vista das
infrações apuradas relativamente ao ano de 2000, no montante de R$ 6.044.000,00,
acabou compensando na autuação anterior, juntamente com o prejuízo apurado no
próprio ano (R$ 18.313,66).
No TVF, a Fiscalização elaborou demonstrativo no intuito de facilitar de facilitar a
visualização do lucro apurado nos anos de 2000 a 2004, antes e após os
lançamentos efetuados pela fiscalização.
Por sua vez, na defesa apresentada, o Impugnante, substancialmente, explicando
que as infrações capituladas no lançamento anterior foram objeto de contestação,
não tendo ainda havido decisão administrativa definitiva, postulou pelo
sobrestamento do julgamento do presente lançamento, até que se finde o curso do
processo no 10980.014592/2006-16, cujo objeto é o lançamento anterior.
Não se pode deixar de dar razão ao pedido do contribuinte, tendo em vista que as
infrações relativas às glosas das despesas dos contratos de mútuos com a empresa
uruguaia Rostany e à glosa de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL
vinculam-se diretamente com as infrações contidas no lançamento anterior,
processo no 10980.014592/2006-16, que atualmente aguarda julgamento no CARF
(vide fls. 646).
Em primeira instância, aquela lide já foi decida nos termos do Acórdão 06-16.319 –
1a Turma da DRJ/CTA, de 06 de dezembro de 2007, tendo sido acolhida, por
unanimidade de votos, a preliminar de decadência para afastar a exigência
correspondente ao IRPJ do ano-calendário de 2000, e , no mérito, a ação fiscal foi
julgada procedente, em parte, mantida integralmente a infração relativa ao
suprimento de numerário não comprovada a origem nem a efetividade da entrega
(empréstimo com a empresa Rostany).
Ocorre que aquele processo subiu para julgamento no CARF, em razão de: recurso
de ofício, interposto pela turma julgadora da DRJ, em face do montante exonerado;
e recurso voluntário interposto pelo contribuinte. O resultado final desse processo
afeta diretamente o julgamento da presente lide
Nesse sentido, ressalte-se que fatalmente a decisão de primeira instância há de ser
reformada a favor do contribuinte, notadamente, pela compensação de prejuízos
fiscais e bases negativa da CSLL, principalmente em função da decadência do ano-
calendário de 2000: reconhecida em primeira instância para o IRPJ; mas não para
a CSLL, no entanto, em razão da Súmula Vinculante no 8, a qual considerou
“inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o, do Decreto-lei no 1.569, de 1977, e
os arts. 45 e 46, da Lei no 8.212, de 1991, que tratam da prescrição e decadência
de crédito tributário”, há de ser reconhecida também para essa contribuição.
Desse modo, proponho o retorno do presente processo à DRF de origem para:
i.
aguardar resultado final do julgamento a ser proferido no processo
10980.014592/2006-16,
cujo
acórdão
transitado
em
julgado,
acompanhado do respectivo voto, deve ser anexado aos autos;
ii.
proceder, no bojo do processo no 10980.014592/2006-16, os ajustes
necessários, notadamente, no SAPLI, caso seja restabelecido ao
contribuinte o saldo tanto do prejuízo fiscal como a base negativa da
CSLL, no ano-calendário de 2000;
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

iii.
adotadas as providências do item (ii), indicá-las em relatório
circunstanciado e anexá-lo aos autos.
Após os autos devem retornar a esta DRJ para julgamento.”
V – INFORMAÇÃO FISCAL.
Feitas as diligências acima solicitadas, a Fiscalização elaborou a “INFORMAÇÃO
FISCAL” (documento de fls. 714/715). Abaixo, transcreve-se os seus principais pontos:
“INFORMAÇÃO FISCAL
O processo 10980-014.592/2006-16 trata de autos de infração de IRPJ e reflexos,
objeto de litígio administrativo, que teve formalizado o Acórdão no 1301-00.457 da
Primeira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-
CARF, que julgou negando provimento ao recurso de ofício e dando provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a decadência sobre a integralidade do crédito
tributário exigido. O processo atualmente encontra-se pendente de julgamento de
Recurso Especial da Fazenda, que questiona a decadência quanto aos créditos
tributários de fatos geradores ocorridos em 31/12/2001.
O processo 10980-017.537/2007-51 trata também de autos de infração de IRPJ e
reflexos, objeto de litígio administrativo. A DRJ/Belo Horizonte-MG, conforme
documentos de fls. 665/667, em análise da declaração de decadência de IRPF do
ano calendário de 2000 pelo Órgão Julgador de 1a Instância e da eventual
declaração de decadência de CSLL do ano calendário de 2000 pelo Órgão Julgador
de 2a Instância no processo 10980-014.592/2006-16, baixou o processo em
diligência, para as seguintes providências:
i) aguardar o resultado final do julgamento a ser proferido no processo
10980.014592/2006-16, cujo acórdão transitado em julgado, acompanhado do
respectivo voto, deve ser anexado aos autos;
ii) proceder, no bojo do processo no 10980.014592/2006-16, os ajustes
necessários, notadamente, no SAPLI, caso seja restabelecido ao contribuinte o
saldo tanto do prejuízo fiscal como a base negativa da CSLL, no ano calendário
de 2000;
iii) adotadas as providências do item “ii”, indicá-las em relatório
circunstanciado e anexá-lo aos autos.
Considerando que o Acórdão no 1301-00.457 do CARF, formalizado no processo no
10980-014.592/2006-16, declarou a decadência do lançamento em relação ao IRPJ
e CSLL do ano calendário de 2000 e que tal decisão não se encontra questionada
no Recurso Especial da Fazenda Nacional, entendemos que a decisão sobre a
questão já é definitiva na esfera administrativa. Deste modo, as providências
determinadas pelo item “ii” da diligência baixada pela DRJ/BHE-MG no processo
no 10980-017.537/2007-51 já seriam passíveis de cumprimento.
Instruímos o processo no 10980-017.537/2007-51 com cópias das decisões
administrativas do processo 10980-014.592/2006-16.
(...)
De acordo, considerando definitiva na esfera administrativa a decisão sobre
decadência de IRPF e CSLL do ano calendário de 2000 no processo 10980-
014.592/2006-16, determino a movimentação dos processos ao Sefis/DRF-Cta-Pr
para cumprimento da diligência determinada pela DRJ/Cta-PR no processo 10980-
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

017.537/2007-51. Após as providências determinadas, encaminhe-se os processos a
Eqcof/Secat para os devidos seguimentos.”
VI – DEMONSTRATIVOS SAPLI.
Em cumprimento ao item “ii” da referida Resolução, foram anexados aos autos
demonstrativos do SAPLI (documentos de fls. 716/724 – vide despacho de fls. 725).
É o relatório.
Da Ementa da Decisão Recorrida
A Decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA. REGRA GERAL.
O direito de a Fazenda constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No lançamento por homologação, o prazo de decadência será de 5 (cinco) anos, a contar
da ocorrência do fato gerador.
SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO.
A legislação fiscal considera como omissão de receitas os suprimentos de caixa, quando
não for comprovada a origem nem a efetiva entrega dos recursos.
Essa presunção legal relativa, como todas, tem um efeito próprio: ela inverte o ônus da
prova, deixando-o sob responsabilidade exclusiva do contribuinte autuado.
Em se tratando de suprimentos de numerário, as provas a serem produzidas devem
atestar cumulativamente dois fatos, quais sejam, a efetiva entrega e a origem dos
respectivos recursos. Além disso, tais provas devem ser coincidentes em datas e valores
com os dados lançados nos registros contábeis e lastreadas em documentos hábeis e
idôneos emitidos por terceiros.
DESPESAS FINANCEIRAS INEXISTENTES.
É cabível a glosa, por redução indevida do lucro tributável, de despesas financeiras
contabilizadas no período fiscalizado que decorrem de suposto empréstimo considerado
em fiscalização anterior como “passivo fictício”, sendo inexistentes e não comprovadas.
SALDO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS DE CSLL.
Tendo sido reconhecida a decadência de período objeto de lançamento anterior, em
decisão definitiva, cabe restabelecer o saldo de prejuízos fiscais e base negativa de
CSLL consumido pela infração que decaiu.
Cabível, então, a compensação desse saldo, obedecido o limite legal, com as infrações
mantidas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a
seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
Do Recurso Voluntário (fls. 782 e ss.)
I — HISTÓRICO ADMINISTRATIVO E DA DECISÃO RECORRIDA

II — DA TEMPESTIVIDADE

III — DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Postulou, a defesa, a decadência dos créditos tributários dos fatos geradores ocorridos
até dezembro de 2002. Em julgamento, a DRF entendeu que a falta de pagamento e as
circunstancias indicativas de fraude fazem com que o prazo de decadência seja do art.
173, I do CTN.
Portanto não estaria decadente o lançamento do IRPJ e CSLL, pois o período mais
remoto da data do fato gerador se deu em 31/12/2002 e a ciência do lançamento ocorreu
em 14/12/2007, não transcorrendo o prazo de decadência.
No mesmo fato, as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, considerando o período
mais remoto da data do fato gerador se deu em 31/12/2002 e a ciência do lançamento
ocorreu em 14/12/2007, não transcorrendo o prazo de decadência.
O Auto de Infração exige da impugnante o imposto de renda pessoa jurídica relativo aos
fatos geradores ocorridos entre 01/2002 a 12/2004.
Como é sabido o crédito tributário deve ser definitivamente constituído pelo ato jurídico
do lançamento, no prazo máximo de 5 (cinco) anos contados da data da ocorrência do
fato gerador do tributo.
É o prazo quinquenal previsto pelo art. 150, § 4o do CTN.
Como no presente caso se está frente a tributos cujo lançamento se dá "por
homologação" é aplicável o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, donde está
decaído o direito do Fisco de efetuar o lançamento do imposto cujos fatos geradores
ocorreram antes de dezembro de 2002, já que a impugnante tomou ciência do presente
auto d e infração somente em 14/12/2007.
E não se alegue que o prazo decadencial só começa a correr no primeiro dia do
exercício subsequente ao da ocorrência do fato gerador.
Com o devido respeito, essa regra genérica, prevista pelo art 173, I (I o CTN, e pela
Súmula n° 108 do TFR, sede diante da regra específica do art. 150, 5 4°, também do
Código Tributário Nacional.
Coaduna com esse entendimento os seguintes julgados proferidos pelo Egrégio
Conselho de Contribuinte d a Receita Federal:
IRPF - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA
Nos casos de lançamento por homologação, o prazo decadencial para constituição
do crédito tributário expira após cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador.
Não tendo havido a homologação expressa, o crédito tributário tornou-se
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

definitivamente extinto após cinco anos da ocorrência do fato gerador (Art. 150, § 4
o do CTN). (1° C.0 - 2 a Câmara - Acórdão 102-45692 - Relator Naury Fragoso
Tanaka - J. 17/09/2002).
É neste prazo de 5 anos para homologação que o fisco deve promover a fiscalização,
fazendo o lançamento de ofício em vez de chancela-lo por homologação. Com o
decurso de prazo, ocorreu a decadência do crédito tributário.
Ora, todos os lançamentos foram contabilizados, não houve qualquer omissão de
escrituração de qualquer valor.
Todos os depósitos estavam lastreados por contratos de mútuo, devidamente registrados
na contabilidade, conforme se faz crer da documentação anexada ao auto de infração.
Portanto, não houve, por qualquer prisma que se olhe a existência ou tentativa de fraude
ou dolo em eventual sonegação de valores.
ANTE O EXPOSTO, REQUER-SE A VOSSAS EXCELÊNCIA O PROVIMENTO
DO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO COM O FIM DE RECONHECER A
DECADENCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR NÃO HAVER FRAUDE OU
DOLO, APLICANDO AO CASO O ART. 150 §4° DO CTN, ANULANDO O AUTO
DE INFRAÇÃO.
IV — DO SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO — INEXIGIBILIDADE DOS
VALORES LANÇADOS — CONTRATOS DE MÚTUOS — PROVA DA
EFETIVA ENTREGA E ORIGEM DOS RECURSOS COM A SÓCIA
KARINA ROZEMBLUM
Em julgamento da impugnação, a DRF afirmou que não houve a efetiva entrega e
origem dos recursos dos sócios ou as empresas, desconsiderando os contratos de
mútuos.
No presente auto de infração exige-se o IRPJ em decorrência de supostas omissões de
receitas caracterizadas pela desconstituição de mútuos realizados entre a empresa
impugnante e sua sócia Karina Rozenblum.
Como se detona da autuação, os mútuos realizados entre a empresa (mutuaria) e suas
sócias (mutuantes) foram descaracterizados por não terem sido comprovado a
efetividade da entrega e a origem dos recursos.
Verifica-se, portanto, que a justificativa para a desconsideração do mútuo decorre do
fato de não ter sido comprovado que os recursos que adentrar na conta corrente da
empresa foram de fato oriundos da sócia Karina Rozenblum.
Todavia, o não preenchimento dos requisitos acima citados não possui o condão de
descaracterizar os contratos de mútuos realizados.
Os mútuos objetos da presente autuação foram realizados entre a impugnante (mutuária)
e a sócia Karina Rozenblum (mutuante), sendo a obrigação principal o empréstimo de
valores (R$ 65.000,00 - ano de 2002 e R$10.000,00 ano de 2003, respectivamente).
Como acima constatado, a fiscalização entendeu que somente a comprovação da origem
dos recursos da mutuante seria meio hábil para considerar os mútuos tratado s na
autuação.
Pelos extratos contidos no anexo III denota-se que os depósitos efetuados na conta da
empresa autuada, realizados pela sócia, no ano de 2002, por não se tratar em de altas
quantias, foram efetuadas em espécie.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

Porém, no ano de 2003 o extrato bancário acusa que o valor depositado - R$ 10.000,00
foi processado via TED através da conta da sócia Karina Rozenblum. Portanto, resta
claro que o valor saiu da conta da mutuante.
Além disso, cumpre destacar que não há qualquer norma que determine a necessidade
de ser comprovado que o mutuante possui lastro para dar suporte ao mútuo acordado.
Porém, mesmo diante da desnecessidade da comprovação da origem dos recursos da
mutuante e também mesmo inexistindo lei que obrigue tal demonstração, a impugnante
informou à fiscalização o que através da sua declaração de imposto de renda é possível
atestar que a sócia mutuante Karina possuía recursos suficientes para suportar o
empréstimo (declarações juntadas no anexo IV).
Ao examinar com minúcia as Declarações de Imposto de Renda da sócia em tela é
notória a constatação de que havia recursos suficientes para amparar os mútuos
realizados c om a impugnante.
Por todas essas comprovações não resta dúvida de que o embasamento da autuação é
frágil e fora passível de desconstituição pelas provas existentes nos autos e
complementadas por essa defesa.
Ademais, todos os requisitos da lei civil foram observados para celebração do contrato
de mútuo, qual sejam:
O contrato de mútuo está disciplinado no art. 586 do Código Civil e consiste no
empréstimo de numerário financeiro, que por sua vez deverá restituir ao mutuante coisa
do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Por meio do contrato de mútuo se transfere o
domínio da coisa emprestada ao mutuário, o qual fica responsável por todos os riscos
desde a tradição.
As partes eram maiores, o objeto era lícito, e não havia qualquer vedação legal para
celebração do instrumento.
Para a recorrente pouco importa a origem do crédito, não se esquecendo que alguns
depósitos foram realizados por TED, conforme toda a documentação acostada, mas
apenas que o mesmo esteja albergado por meio de um contrato, para possa ser lançada
na contabilidade a crédito de alguém, neste caso, da sócia Karina Rozemblum.
Ora se na declaração de ajuste da sócia não há disponibilidade financeira, esse não é
problema da Recorrente, deve a RECEITA FEDERAL abrir um procedimento
autônomo em face da mesma.
Não pode a Receita Federal impor esse ônus a quem é tomador do empréstimo.
ANTE O EXPOSTO, REQUER-SE A VOSSAS EXCELÊNCIA O PROVIMENTO
DO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO COM O FIM DE RECONHECER A
ORIGEM DO NUMERÁRIO DEPOSITADO NA CONTA DA EMPRESA NO
MONTANTE TOTAL DE R$ 75.000,00 ANULANDO O AUTO DE INFRAÇÃO.
V — DO SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO — INEXIGIBILIDADE DOS
VALORES LANÇADOS — CONTRATOS DE MÚTUOS — PROVA DA
EFETIVA ENTREGA E ORIGEM DOS RECURSOS COM A SÓCIA
KARINA ROZEMBLUM
Ainda na autuação foram considerados os mútuos realizados com a empresa Uruguaia
Rostany por não ter sido comprovada a entrada do dinheiro no país e o seu efetivo
ingresso nas contas da Recorrente.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

Ora, como amplamente demonstrado para a comprovação do mútuo são suficientes à
apresentação do contrato e o trânsito dos valores acordados no contrato.
No caso sob exame, há contratos firmados entre as partes, assinados por duas
testemunhas (fls. 144/159 dos autos) e foram lançados na contabilidade os ingressos das
quantias consignadas, como atesta a fiscalização às fls. 36 e 160 dos autos.
Pelas informações colhidas da contabilidade é possível averiguar que os montantes
transacionados nos contratos de mútuo foram empregados para a realização de
pagamentos devidos pela Recorrente.
Logo, tendo sido comprovada a origem dos recursos, não há que se acolher a tese
ventilada pela fiscalização que defende a ocorrência de omissão de receitas.
Por mais esse argumento, não deve vingar os lançamentos tributários efetuados na
presente autuação.
VI — DA GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS — CORREÇÃO
MONETÁRIA E DOS JUROS DOS LANÇAMENTOS COMO MÚTUOS
COM A EMPRESA ROSTANY
Quanto a esse tema, ficou assim decidido:
"Como já se disse, mantida a infração de passivo exigível, por não ter sido
comprovada a exigibilidade da obrigação, os juros e correção monetária
contabilizados em razão do suposto empréstimo da empresa uruguaia Rostany ao
contribuinte são inexistentes, não comprovados e não podem ser considerados como
despesas dedutíveis. Mantida, então, fica a infração fiscal."
Essa afirmação não merece prosperar senão vejamos:
Segundo se observa do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal, a
fiscalização procedeu à glosa da correção monetária e dos juros decorrentes dos
contratos de mútuos realizados pela empresa Rostany.
Para proceder ao lançamento a fiscalização fez uma breve remissão ao Auto de Infração
n° 10980.014592/2006-16 através do qual se exige o IRPJ e as contribuições reflexas
em razão da desconsideração dos mútuos realizados entre a autuada (mutuaria) e a
empresa Uruguai Rostany (mutuante).
Importante informar que os mútuos realizados com a empresa Uruguaia Rostany não
foram considerados por não ter sido comprovada a entrada do dinheiro no país e o seu
efetivo ingresso nas contas da impugnante.
Em sua defesa a impugnante amplamente demonstrou que para a comprovação do
mútuo são suficientes à apresentação do contrato e o trânsito dos valores acordados no
contrato.
No caso sob exame, havia contratos firmados entre as partes, assinados por duas
testemunhas e foram lançados na contabilidade os ingressos das quantias consignadas.
Demonstrou-se, ainda, que pelas informações colhidas da contabilidade é possível
averiguar que os montantes transacionados nos contratos de mútuo foram empregados
para a realização de pagamentos devidos pela impugnante.
Diante do fato da fiscalização ter desconsiderado os mútuos realizados, todos os valores
correspondentes a juros e correção monetária previstos na cláusula terceira dos oito
contratos apresentados, foram desclassificados como despesa financeira, sendo lançado
no presente auto de infração como glosa de despesas.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

Ora Excelências, o contrato de mútuo está disciplinado no art. 586 do Código Civil e
consiste no empréstimo de coisa fungível e consurnível ao mutuário, que por sua vez
deverá restituir ao mutuante coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Por meio
do contrato de mútuo se transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, o qual
fica responsável por todos os riscos desde a tradição.
Quanto aos juros, a própria lei civil, em seu artigo 591, presume serem devidos juros no
caso de empréstimos financeiros, nos seguintes termos:
"Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os
quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,
permitida a capitalização anual."
Os valores pagos a título de juros devem ser dedutíveis da base de cálculo para o IRPJ.
Os mútuos foram realizados pela empresa Recorrente por ela, não possuir, no momento,
fluxo financeiro para sua atividade fim, qual seja, construção civil.
Ora, no caso do presente caso, em nenhum momento pairou dúvida quanto a essa
situação. Situação anômala seria a empresa com caixa suficiente, angaria empréstimos
para financiar sua atividade fim.
TODOS OS CONTRATOS DE MÚTUOS FORAM CELEBRADOS COM O FITO DE
ANGARIAR RECURSOS PARA CONSECUÇÃO DAS ATIVIDADES FIM DA
EMPRESA, DE MODO QUE POSSÍVEL SUA GLOSA.
A TÍTULO DE ESCLARECIMENTO, QUANDO DO RECURSO NEM MESMO O
AUTO DE INFRAÇÃO RECONHECEU A NECESSIDADE DA DESPESA SER
NECESSÁRIA PARA CUSTEAR ATIVIDADE DA EMPRESA E À MANUTENÇÃO
DA RESPECTIVA FONTE PRODUTORA. SIMPLESMENTE, AUTUOU A
EMPRESA.
[...]
Ademais, admitindo apenas para argumentar, ser necessária a justificativa da
dedutibilidade de uma despesa devem ser atendidos determinados requisitos, tais como,
a despesa não pode ser computada no custo, deve ser necessária à atividade da empresa
e à manutenção da fonte produtora, precisa ser comprovada, escriturada e debitada no
período base competente
Ora Julgadores, os empréstimos foram contraídos para a atividade diária da empresa em
seu objeto social, qual seja, construção de imóveis para a venda.
Em contraprestação desses empréstimos, as pessoa cobraram uma remuneração pelo
empréstimo.
[...]
No presente caso, portanto, estamos diante de interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra Câmara ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, na forma do art.
7 da Portaria n°. 147 de 25 /06 /2007, do Ministério da Fazenda, DE MODO QUE O
PRESENTE RECURSO DEVE SER CONHECIDO E PROVIDO COM O FIM DE
AUTORIZAR A DEDUÇÃO.

Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

VII — DA GLOSA DE PREJUÍZOS DO ANO DE 2004
Quando reexame dos anos-calendário de 2000 e 2001 efetuado em 2006, a impugnante
possuía na parte B d o Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR um saldo de
prejuízos acumulados até 1999 de R$ 376.391,46.
Em face dos lançamentos efetuados relativamente ao ano de 2000 - em um montante de
R$ 6.044.000,00 - a fiscalização compensou na autuação todo o prejuízo acumulado
acima mencionado, juntamente com o prejuízo apurado no próprio ano (R$ 18.313,66).
Segundo extrai-se do auto de infração, como o contribuinte encerrou os períodos de
2001 a 2003 com seguidos prejuízos (utilizados pela fiscalização para diminuir as
infrações encontradas em casa um dos períodos) o referido saldo acumulado somente
veio a ser compensado pela empresa quando da cisão parcial ocorrida em 31/07/2004.
Nesta oportunidade foi apurado um lucro real de R$ 1.082.158,84 e fez-se o seguinte
ajuste:

Portanto, em sendo considerado os contratos, as glosas, foi perfeito seu lançamento, de
modo que deve ser dado provimento ao presente recurso com o fim de anular o
lançamento tributário quanto a esse item.

VIII — DA MULTA MORATÓRIA DE 75%
Caso subsistam os lançamentos, o que se admite tão somente para argumentar, o caráter
confiscatório da multa aplicada no presente caso, macula, por si só, a legalidade de mais
essa exigência fiscal, impondo o seu afastamento.
O Fisco aplicou multa no percentual de 19)/o sobre o valor principal atualizado.
O art. 161 Código Tributário Nacional, de fato estabelece que é devida a multa de mora,
ou de ofício, no pagamento extemporâneo de tributos. No entanto, a Constituição
Federal veda a cobrança de tributo com caráter de confisco ao dispor, no art. 150 que,
"Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: IV — utilizar tributo com efeito de
confisco."
E há que se aplicar o dispositivo constitucional não só para os tributos como também
para as multas porque, sendo ela acessória, segue o principal.
A exigência de tributo com efeitos confiscatórios não é simples princípio jurídico, mas
verdadeira imunidade fiscal. Tanto que a jurisprudência e a doutrina têm se manifestado
no sentido de que a limitação constitucional é perfeitamente aplicável, igualmente às
multas .
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

A multa, na qualidade de sanção tributária, como qualquer outra sanção jurídica, tem
por finalidade dissuadir o possível devedor de eventual descumprimento da obrigação a
que estiver sujeito e, assim, estimular o pagamento correto e pontual dos tributos, sob
risco de sua oneração. E só isso. Em hipótese alguma poderá ser utilizada como
expediente ou técnica de arrecadação, COMO verdadeiro tributo disfarçado.
Nas palavras de Sacha Calmon Navarro Coelho: "(...) uma multa excessiva,
ultrapassando o razoável para dissuadir ações ilícitas e para punir os transgressores
(caracteres punitivo e preventivo da penalidade), caracteriza, de fato, uma maneira
indireta de burlar o dispositivo constitucional que proíbe o confisco. Este só poderá se
efetivar se e quando atuante a sua hipótese de incidência e exige todo um `processus'. A
aplicação de uma medida de confisco é totalmente diferente da aplicação de uma multa.
Quando esta é tal que agride violentamente o patrimônio do cidadão contribuinte,
caracteriza-se como confisco indireto e, por isso, é inconstitucional."
É o que ocorre no presente caso.
A multa aplicada pelo Fisco Municipal [sic], no percentual aproximado de 75% é
flagrantemente abusiva, configurando-se verdadeiro confisco ao patrimônio do
contribuinte e atentando aos princípios da razoabilidade, da capacidade contributiva e da
legalidade.
A exclusão ou redução da multa pelo Poder Judiciário é decorrente do princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional no sistema jurídico brasileiro, a teor do inciso
XXXV, do art. 50 da Constituição Federal e é vasta a jurisprudência dos Tribunais
brasileiros, inclusive a do Supremo Tribunal Federal, determinando a redução dos
valores considerados excessivos.
Assim, na remota hipótese de ser mantido o lançamento das contribuições
previdenciárias em questão, requer seja a multa moratória aplicada reduzida, porque
confiscatória e, portanto, inconstitucional.
IX — DOS PEDIDOS
ANTE O EXPOSTO, requer-se a Vossas Excelências o recebimento e admissão do
presente recurso, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.
E, no mérito dar provimento as razões aqui expostas, com o fim de anular o auto de
infração.
Em havendo provimento parcial, requer-se a aplicação de seus reflexos sobre
PIS/PASEP, COFINS e CSLL.
Caso assim não se entenda, requer que a multa aplicada não ultrapasse a 20% (vinte por
cento) do valor do tributo exigido ou outro valor que Vossas Excelências entendam
como devida desde que menor que 75%.

É o relatório.

Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A recorrente apenas reitera suas razões no recurso voluntário, as quais já foram
adequadamente enfrentadas pelo julgador de origem. Assim, com exceção ao documento juntado
à fl. 242, o qual será analisado na sequência, adoto neste voto as suas razões sobre todas as
outras questões apresentadas inicialmente, com aplicação do Art. 57, § 3o do RICARF.
Do Voto da Decisão Recorrida (fls. 751 e ss.)
I – CONSIDERAÇÕES VESTIBULARES
I.1. – ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE DA DEFESA
O Decreto no 70.235, de 1972, rege o processo administrativo fiscal de determinação e
exigência dos créditos tributários da União (art. 1o). No art. 15 consta que a
impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
Cientificado pessoalmente o contribuinte em 14/12/2007, a impugnação foi apresentada
em 03/01/2008, tendo sido observado o prazo legal previsto no art. 15 do Decreto no
70.235, de 1972, motivo pelo qual dela se toma conhecimento.
I.2. – RESUMO DA LIDE.
Cuida o presente lançamento das exigências do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ, e respectivos reflexos da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL e das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins. O Procedimento fiscal que
resultou nas infrações aqui apuradas não é senão a continuidade de fiscalização anterior
constante do processo administrativo fiscal de no 10980.014592/2006-16. Tal fato está
ressaltado tanto no TVF como na impugnação.
A tributação decorreu das infrações constatadas no curso do procedimento fiscal: (i)
apurada omissão de receitas com base na presunção legal de suprimento numerário por
sócio da empresa não comprovada nem as origens dos recursos nem a efetividade da
entrega dos numerários; (ii) procedidas as glosas de despesas financeiras contabilizadas
nos períodos fiscalizados, tendo em vista que o suposto empréstimo que lhe deram base
restou considerado como passivo fictício no lançamento anterior; e (iii) procedida a
glosa de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL, em 31/07/2004, por inexistência
de saldos a compensar, consoante explicado e demonstrado no TVF.
A ação fiscal encontra-se narrada no TVF, acompanhado dos correspondentes
demonstrativos e tabelas que consolidam as bases de cálculo dos tributos lançados.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

Discordando, o contribuinte apresentou argumentos de defesa, onde, em síntese, alega
(a) a dependência ou conexão direta entre o presente processo e o de no
10980.014592/2006-16, (b) postula pelo sobrestamento do julgamento deste processo
até que seja proferida decisão final naquele processo; (iii), em preliminar postula por
decadência; e (iv), no mérito, defende a improcedência das infrações apuradas.
I.3. - REPERCUSSÕES DO PROCESSO No 10980.014592/2006-16 NO PRESENTE
LANÇAMENTO.
Primeiramente, cumpre ressaltar que as infrações tipificadas no presente lançamento
consubstanciadas nos itens “2” e “3”, do Auto de Infração do IRPJ, respectivamente
denominadas por “glosas de despesas financeiras – períodos de 31/12/2002, 31/12/2003
e 31/07/2004” e “glosa de prejuízos compensados indevidamente – saldos insuficientes
– período de 31/07/2004” (que também repercutiram no Auto de Infração da CSLL),
decorrem diretamente do lançamento feito no processo no 10980.014592/2006-16.
Senão vejamos.
Naquele processo o correspondente lançamento (cuja ciência se deu em 22/01/2007)
tipificou no Auto de Infração do IRPJ as infrações, a saber (matérias que repercutiram
também na CSLL):
a) “omissão de receitas – receitas não contabilizadas – período de
31/12/2000, Vr. Tributável de R$48.000,00 – período de 31/12/2001, Vr.
Tributável de R$138.000,00;
b) “omissão de receitas – suprimento de numerário não comprovada a
origem ou efetividade da entrega – período de 31/12/2000, Vr. Tributável
de R$5.611.000,00 – período de 31/12/2001, Vr. Tributável de
R$493.870,89;
c) e “omissão de receitas – passivo fictício – período de 31/12/2000, Vr.
Tributável de R$385.000,00 – período de 31/12/2001, Vr. Tributável de
R$147.246,53.
Ocorre que no presente lançamento, findo em 14/12/2007 (data da ciência), as despesas
financeiras glosadas (item “002”) advêm dos juros e correção monetária contabilizados
pelo contribuinte em razão do empréstimo supostamente contraído com a empresa
uruguaia Rostany Trading Sociedad Anônima (mutuária), passivo esse considerado
como fictício no lançamento anterior, findo em 22/01/2007 (item “003”).
Naquele TVF (processo no 10980.014592/2006-16), o Fisco ressaltou que “não foi
comprovada a exigibilidade dos empréstimos pactuados com a empresa Uruguaia
Rostany”. Por sua vez, na decisão de primeira instância, Acórdão 06-16.319 – 1a Turma
da DRJ/CTA, de 06 de dezembro de 2007 (documento de fls. 669/684), para a referida
infração consta o seguinte fundamento:
“Com relação ao tópico atinente ao passivo fictício, afirma a autuada que, pelas
informações colhidas da contabilidade, é possível averiguar que os montantes
transacionados nos contratos de mútuo com a empresa uruguaia Rostany foram
empregados para a realização de pagamentos devidos pela impugnante.
Não está correto, porém, esse ponto-de-vista.
É que não foi comprovada, no caso, sequer a entrada do dinheiro no País (fls. 161,
item 2, 163 e 36).
Em face destas constatações, sou pela manutenção do lançamento, também nessa
parte.”
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

Outrossim, no presente lançamento o item “003” (atinente às glosas de prejuízos fiscais
e bases negativas da CSLL) não foi senão a inexistência de saldo de prejuízo fiscal e
base negativa em 31/07/2004 (data do evento cisão), ocasionada em razão dos ajustes
feitos pelo Fisco nesses saldos a partir das infrações levantadas no lançamento anterior,
quais sejam, no ano-calendário de 2000, com infração total de R$ 6.044.000,00; e no
ano de 2001, de R$ 779.117,42. Logo, as compensações de prejuízo e base negativa
feitas pelo contribuinte foram glosadas, consoante especificado no presente TVF (o
Fisco explica e demonstra os valores glosados).
Como se vê da conclusão final da decisão de primeira instância, foi acolhida, por
unanimidade de votos, a preliminar de decadência para afastar a exigência
correspondente ao IRPJ do ano-calendário de 2000, e, no mérito, a ação fiscal foi
julgada procedente em parte, mantida integralmente a infração relativa ao suprimento de
numerário, não comprovados nem a origem nem a efetividade da entrega (empréstimo
com a empresa Rostany).
Tendo aquele processo subido ao CARF em função de recurso voluntário interposto
pelo contribuinte, foi prolatado o Acórdão no 1301-00.457 – 3a Câmara/1a Turma
Ordinária, de 16/12/2010 (documento de fls. 685/697), que acatou integralmente a
decadência para os anos-calendário de 2000 e 2001. Portanto, todas as exigências desses
períodos foram exoneradas, inclusive, quanto à relativa ao passivo exigível pela não
comprovação da exigibilidade dos empréstimos pactuados com a empresa uruguaia
Rostany.
Quanto ao mérito desta infração (passivo fictício, suposto empréstimo pactuado com a
empresa uruguaia Rostany), ao que parece tal matéria não foi apreciada. Abaixo,
transcreve-se trechos do voto condutor (acórdão CARF):
“Deixo de me manifestar sobre os demais argumentos de defesa, visto que perdem
relevância em face do reconhecimento da decadência para todos os créditos
tributários do processo. Excepciono, apenas, algumas constatações acerca do
alegado mútuo no valor de R$ 1.005.000,00 em 15/02/2000. (...).
(...)
Conclusão: No que toca às provas do alegado mútuo com a sócia Sra. Karina
Rozenblum, o efetivo ingresso está provado, mas não a origem. O mesmo se pode
afirmar sobre todos os demais alegados mútuos com essa sócia. Não fosse a
decadência, seria de se manter a omissão de receitas.”
Em seguida, naquele processo, por meio do Despacho no 148/2011 – 3a Câmara/1a
Turma Ordinária, de 29/06/2011 (documento de fls. 711/713), foi admitido o recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, cuja divergência jurisprudencial que o
motivou refere-se à aplicação da regra de decadência prevista no art. 173, I, do CTN,
quando o sujeito passivo não efetua nenhum recolhimento do tributo objeto de
lançamento de ofício, em detrimento da regra do art. 150, §4o, do mesmo CTN
(lançamento por homologação), que só se aplica caso haja pagamento, ainda que
parcial. Até a presente data ainda não houve apreciação do mencionado RE pela CSRF.
No caso concreto, a futura decisão da CSRF poderá afetar a decadência declarada para o
ano de 2001, na medida em que acatada a divergência apontada pela Fazenda Nacional
o crédito tributário relativo ao ano-calendário de 2001 seria restabelecido (o do ano de
2000 não, pois existe decadência ainda que se aplique a regra do art. 173, I, do CTN:
termo inicial em 01/01/2002, final em 31/12/2006; e ciência do lançamento posterior em
22/01/2007). Assim, seria forçoso o exame de mérito, não apreciado na segunda
instância administrativa, (uma vez dado provimento ao RE da Fazenda para não acatar a
decadência de 2001), das infrações capituladas no Auto de Infração para o ano de 2001,
notadamente quanto ao passivo fictício pelo suposto empréstimo feito ao contribuinte
pela empresa uruguaia Rostany.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

Pois bem. Diante das circunstâncias que envolvem o presente processo, para julgamento
da sua lide (fundamentos do voto) e seu seguimento, adota-se os critérios, a saber:
a) que em função da decadência declarada no lançamento anterior quanto às
infrações capituladas no ano-calendário de 2000, no bojo do processo no
10980.014592/2006-16, cujo montante perfaz a importância de R$
6.044.000,00, este valor, neste voto e para efeito de mensurar a infração
do item “003 – glosa de prejuízos e bases negativas compensados
indevidamente, por falta de saldos em 31/07/2004” será expurgado a
título de infração no ano de 2000. Assim, conforme planilha elaborada
adiante, esse fato restabelece o saldo de prejuízo fiscal e base negativa de
R$ 394.705,02 (igual a 376.391,46 saldo de prejuízo existente em
31/12/1999 + 18.313,56 prejuízo do próprio período – de 2000) que o
contribuinte possuía em 31/12/2000. Tal saldo (conforme planilha adiante)
será utilizado para compensação com as infrações mantidas no presente
processo, isto é, a partir do ano de 2002, obedecido o limite legal de 30%.
Quanto ao ano-calendário de 2001, esse é objeto daquele processo
administrativo fiscal acerca do qual encontra-se pendente apreciação pela
CSRF de RE.
b) quanto ao mérito da infração tipificada no lançamento anterior como
passivo fictício (suposto empréstimo da empresa uruguaia Rostany ao
contribuinte), o que foi decidido no Acórdão 06-16.319 – 1a Turma da
DRJ/CTA, de 2007, que a manteve por considerar que não restou
comprovada a exigibilidade dessa obrigação (fato que sustenta as glosas
das despesas financeiras contabilizadas pelo contribuinte em função do
suposto empréstimo, objeto do presente lançamento).
Considerando que (i) o processo no 10980.014592/2006-16 ainda não transitou em
julgado na esfera administrativa, pendente apreciação pela CSRF de RE interposto pela
Fazenda Nacional, considerando (ii) a decadência ocorrida para o ano-calendário de
2000, considerando (iii) a possibilidade de decisão de final mérito favorável ao
contribuinte tanto em função do que se adotou, notadamente, no item “b” (acima), como
em relação à decadência para o ano de 2001, considerando (iv) também que os registros
feitos no sistema SAPLI em razão de “fiscalização externa” (ano-calendário de 2001)
poderão sofrer alterações em função do resultado final daquele processo, cabe a ele
(contribuinte), em sede de recurso voluntário, postular pelos acertos que se fizerem
necessários.
Finalmente, cumpre esclarecer que, para efeito de alimentação do SAPLI,
notadamente quanto às infrações tipificadas nos Autos de Infração de IRPJ e CSLL
(ano-calendário de 2001, cuja alteração, caso ocorra, de saldos a favor do contribuinte
afetará diretamente as compensações das bases modificadas pelas infrações apuradas
nos anos de 2002 a 2004, objeto do presente processo) constantes do processo fiscal no
10980.014592/2006-16, essa providência deve ser executada pela autoridade
competente no bojo daquele processo, julgado em primeira instância pela DRJ/CTA,
que atualmente aguarda julgamento pela CSRF de RE e acerca do qual esta 2a Turma da
DRJ/BHE nunca teve qualquer designação de competência para atuar em sede de
julgamento. Aliás, tal providencia foi expressamente solicitada na parte conclusiva da
Resolução no 1.282 – 2a Turma da DRJ/BHE, de 2010, no seu item “(ii)” que por
evidente depende do evento futuro indicado no seu item (i), qual seja, o resultado final
do julgamento a ser proferido no processo 10980.014592/2006-16.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

II – DO LANÇAMENTO
II.1 – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Substancialmente, com base no art. 150, § 4o, do CTN, a Impugnante postula pela
decadência dos fatos geradores ocorridos até dezembro de 2002.
A decadência constitui uma das hipóteses de extinção do crédito tributário a que se
refere o art. 156 do CTN, cuja regra geral foi definida no art. 173, nos seguintes termos:
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Nos casos em que o sujeito passivo tem o dever de antecipar-se à atuação da autoridade
administrativa para constituição do crédito tributário, interpretando a legislação
aplicável para apurar o montante e efetuar o recolhimento do tributo ou contribuição
devidos, o prazo decadencial foi definido em cinco anos a contar da data do fato
gerador, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, transcrito em seguida:
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
.................................................................................................................
§ 4o - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.(grifos acrescentados)
Do PARECER PGFN/CAT No 1617/2008, de 01 de agosto de 2008, aprovado por
Despacho do Ministro da Fazenda em 18 de agosto de 2008, extraí-se:
“32Do ponto de vista de certo realismo jurídico, temperado por exercício de
prognose pretoriana, deve-se lembrar, ao que consta, que os Conselhos de
Contribuintes do Ministério da Fazenda vinham decidindo pela aplicabilidade da
regra do § 4o do art. 150 do CTN no caso dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação. Excluíam-se do entendimento, entre outros, circunstâncias
indicativas de fraude. Fraude e conluio suscitam a aplicação da regra do art. 173
do CTN.
(...)
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

40 Do que, então, emerge mais uma conclusão: o pagamento antecipado da
contribuição (ainda que parcial) suscita a aplicação da regra especial, isto é, do §
4o do art. 150 do CTN,; a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra
do art. 173 do CTN, para efeitos de fixação do dies a quo dos prazos de
caducidade, projetados nas contribuições previdenciárias. Isto é, no que se refere à
contagem dos prazos de decadência. Tal concepção, em princípio, pode ser
aplicada para todos os tributos federais, e não somente, para as contribuições
previdenciárias”.
Então, fica evidente que as duas situações acima apontadas, a falta de pagamento e as
circunstâncias indicativas de fraude, fazem com que o prazo de decadência seja o do art.
173, I, do CTN.
O presente lançamento tornou-se ato juridicamente perfeito com a ciência da
Contribuinte, ocorrida em 14 de dezembro de 2007.
No caso vertente, em relação ao IRPJ e à CSLL, considerando a regra prevista no art.
150, § 4o, do CTN, não ocorre a decadência, pois, para o período mais remoto, da data
do fato gerador que se deu em 31/12/2002 (apuração pelo lucro anual), até a da ciência
do lançamento em 14/12/2007, não transcorreu o prazo de decadência, de que trata a
referida norma. Mais ainda, o contribuinte não realizou pagamentos para esses tributos
neste período, pois informou em seus livros fiscais e DIPJ prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL.
No mesmo passo, também em relação às contribuições para o PIS/Pasep e a COFINS,
considerado o fato gerador mais remoto em 31/12/2002, também não existe decadência
pela mesma regra prevista no referido art. 150, §4o, do CTN.
Então, rejeita-se a decadência postulada pela defesa.
II.2 - DO MÉRITO
II. 2.1. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO.
Trata-se do lançamento de omissão de receitas, com base na presunção legal
denominada por “Suprimento de Numerário”, quando não for comprovada a origem ou
a efetividade da entrega.
O fundamento legal da autuação está no § 3o, do art. 12, do Decreto-lei no 1.598, de
26/12/1977, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto-lei no 1.648, de 18/12/1978,
consolidado no art. 282 do RIR/1999, que prescreve, “in verbis” :
“Art. 282 – Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do
contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá
arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por
administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual,
ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a origem
dos recursos não forem comprovadamente demonstradas” (Grifou-se).
O dispositivo legal acima transcrito estabelece uma presunção legal relativa de omissão
de receitas que, como todas presunções, tem um efeito próprio: ela inverte o ônus da
prova, deixando-o sob responsabilidade exclusiva do contribuinte autuado.
Em se tratando de suprimentos de numerário, as provas a serem produzidas devem
atestar cumulativamente dois fatos, quais sejam, a efetiva entrega e a origem dos
respectivos recursos. Além disso, tais provas devem ser coincidentes em datas e
valores com os dados lançados nos registros contábeis e lastreadas em documentos
hábeis e idôneos emitidos por terceiros.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

Este é também o entendimento pacífico do Conselho de Contribuintes, como bem
exemplifica o Acórdão no 101-80.406 - DOU de 15.10.90, assim ementado:
“Devidamente intimada a pessoa jurídica a fazer prova de efetiva entrega do
dinheiro e sua origem, se não lograr fazê-lo com documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores: a importância será tributada como omissão de
receita. O registro na contabilidade sem qualquer documento emitido por terceiros
que o lastreie não é meio de prova (nemo sibi ipsi titulum constituit), isto é, não será
o lançamento considerado amparado em prova hábil (...)”.
Portanto, no caso da entrega de numerário efetuada por sócio à empresa, é plenamente
procedente a presunção juris tantum de omissão de receitas, salvo se houver prova, com
base em documentação hábil e idônea, coincidente em data e valores com o numerário
suprido, sobre a origem externa ou efetividade da entrega à empresa destes recursos.
A Fiscalização, no caso, fundamentou tal tributação, aduzindo que os “extratos
bancários apresentados e os respectivos registros na contabilidade, mostraram somente
o ingresso dos recursos na empresa, faltando comprovar através de documentos hábeis
e idôneos, como estabelece o art. 282 do RIR/99, a origem de todos os empréstimos,
isto é, a disponibilidade pela sócia Karina Rozenblum dos recursos por ela supridos à
OZYX, nas datas e valores mencionados”.
A defesa salientou que “os depósitos efetuados na conta da empresa autuada,
realizados pela sócia, no ano de 2002, por não se tratarem de altas quantias, foram
efetuados em espécie”. Não foi provado, pois, que tais recursos (em 2002, no montante
de R$ 65.000,00) foram entregues efetivamente pela sócia, nem tampouco há provas das
suas origens.
Quanto ao depósito de 2003, no valor R$ 10.000,00, a defesa diz que “foi processado
via TED”; portanto, resta claro que o valor saiu da conta da mutuante”. Como já se
disse, é preciso que existam, concomitantemente, provas acerca das origens externas dos
recursos entregues e da efetividade da entrega. Ainda que se admita que os recursos
saíram de conta-corrente da sócia, nenhuma prova acerca das suas origens foi feita.
Vale lembrar ainda que a mera constatação de disponibilidade financeira por parte do
sócio mutuante, verificada em sua declaração de ajuste afinal no término do período-
base correspondente (existência de fundos em contas bancárias, seja de poupança,
investimento ou corrente), por si só, não é suficiente para atestar nem a origem dos
recursos nem a própria efetividade da entrega.
Portanto, mantém-se integralmente a tributação levada a cabo pela Fiscalização, neste
item.
II. 2.2 GLOSAS DE DESPESAS FINANCEIRAS.
Como já se disse, mantida a infração de passivo exigível, por não ter sido comprovada a
exigibilidade da obrigação, os juros e correção monetária contabilizados em razão do
suposto empréstimo da empresa uruguaia Rostany ao contribuinte são inexistentes, não
comprovados e não podem ser considerados como despesas dedutíveis. Mantida, então,
fica a infração fiscal.
II. 2.3. GLOSA DE PREJUIZOS. 2004.
Em razão das considerações feitas no item anterior deste voto, fica restabelecido ao
contribuinte o saldo de prejuízos fiscais e bases negativas de CSSL, existente em
31/12/2000, no valor R$ 394.705,02, que será utilizado para as devidas compensações,
obedecido o limite legal de 30%, com as infrações mantidas neste voto, a partir do ano-
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

calendário de 2002 até 31/07/2004, períodos esses que são o objeto do presente
lançamento.
O Quadro abaixo demonstra as compensações que valem tanto para o IRPJ e a CSLL.
Valores em R$:

Portanto, no caso concreto, foi seguida a opção do contribuinte antes do lançamento,
tendo sido restabelecido o saldo de prejuízos e bases negativas glosados em 31/07/2004,
no valor de R$ 324.647,65. E para complementar o saldo total de R$ 394.705,02,
procedeu-se à compensação do restante desse saldo de R$ 70.057,37 (inferior ao limite
legal de 30%), em 31/12/2002.
III – VALORES MANTIDOS DO IRPJ E CSLL.
III.1 – IRPJ. VALORES EM R$.

III.2 – CSLL. VALORES EM R$.

IV - DOS LANÇAMENTOS REFELXOS.
Constatada a omissão de receitas, a tributação do IRPJ e da CSLL deve ser levada a
efeito com base no lucro real anual, opção manifestada pelo contribuinte, nos períodos
lançados. A omissão de receitas repercute ainda nos lançamentos do PIS e da Cofins.
Tudo consoante o estabelecido no art. 24 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base
no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a
que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o
percentual mais elevado.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP.
(grifos acrescentados)
Todo o procedimento fiscal está pautado nas normas regulamentares e foi realizado em
consonância com as disposições do art. 142 do CTN, devendo ser ressaltado ainda que
foram observados todos os quesitos atinentes à formalização da exigência fiscal
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Desse modo, mantidas integralmente as infrações apuradas (diminuídas as exigências do
IRPJ e CSLL apenas em função compensação de saldos de prejuízos fiscais e bases
negativas, conforme Quadro acima), determinadas segundo a presunção legal de
suprimento de numerário cuja nem origem nem a efetividade da entrega foram provadas
e pela inexistência de despesas financeiras contabilizadas que reduziram indevidamente
o lucro tributável, mantêm-se integralmente as exigências reflexas da COFINS e do PIS.
V – DEMAIS QUESTÕES. CONFISCO. TAXA SELIC. INTIMAÇÃO PARA
ADVOGADOS.
V.1 - DOS JUROS DE MORA.
A Impugnante contesta os juros de mora exigidos no lançamento. No entanto, tal
exigência decorre de expressa previsão legal. Nesse sentido, à luz do art. 61, § 3o, da Lei
no 9.430, de 1996, incidem juros de mora sobre todos os débitos tributários relativos aos
impostos e contribuições de competência da União, calculados pela Taxa Selic (§3o do
art. 5o, da Lei no 9.430, de 1996).
Portanto, à luz da legislação vigente, é cabível o lançamento para exigência dos valores
do imposto e demais tributos não recolhidos e das respectivas multas proporcionais, que
serão acrescidos dos juros de mora pertinentes.
Ademais, essa matéria já esta pacificada, inclusive, no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, órgão julgador de 2o instância ordinária e especial,
relativamente aos impostos e contribuições federais, conforme disposto no Decreto no
70.235, de 1972, e no seu próprio Regimento Interno, nos seguintes termos:
“SÚMULA CARF No 4, PUBLICADA DOU DE 22/12/2009.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial.
V.2 – CONFISCO. INTIMAÇÃO PARA ADVOGADO.
A defesa discorre acerca de princípios constitucionais, tais como, Não-Confisco,
Proporcionalidade e Capacidade Contributiva.
Entretanto, vale considerar que o princípio contido no art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal de 1988, relativo à vedação ao confisco, antes de mais nada, é
dirigido ao legislador. Tal princípio orienta a elaboração legislativa, que deve observar a
capacidade econômica do contribuinte (art. 145, § 1o da CF), bem como não pode dar ao
tributo conotação de confisco.
Cumpre ressaltar ainda que o contencioso administrativo não é o foro próprio para
examinar questões de tal natureza. Vale esclarecer que não cabe às autoridades
administrativas se manifestarem sobre matéria do ponto de vista constitucional,
excetuado os casos em que houver declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

Tribunal Federal de lei, de tratado ou de ato normativo, situação em que é permitido às
autoridades fiscais a quo afastar a sua aplicação (Decreto no 2.346, de 10 de outubro de
1997, e Parecer da PGFN/CRE n.o 948, de 2 de junho de 1998).
No caso concreto, dado que a administração tributária apenas exerceu o poder/dever de
tributar, conferido pela Constituição Federal e institucionalizado pela legislação
infraconstitucional de regência da matéria, não há como negar efetividade à cobrança
dos tributos e das multas de ofício lançados sob o argumento acerca de sua natureza
confiscatória ou da violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
moralidade.
Quanto às intimações no bojo do processo administrativo fiscal, essas são feitas à luz do
art. 23, do Decreto no 70.235, de 1972, não havendo previsão legal para que sejam
diretamente intimados os advogados nomeados pelo contribuinte.
VI - DA CONCLUSÃO.
Quanto aos ajustes de prejuízos e bases negativas de CSLL nos sistemas de
processamento mantidos pela RFB, foram juntados os Fapli e Facs de fls. 736/739.
Ante o exposto e o contido nos autos, voto no sentido de considerar PROCEDENTE
EM PARTE a impugnação, para,
REJEITAR a decadência invocada pela defesa.
MANTER a exigência do IRPJ, no valor de R$ 150.607,46 (conforme indicado em
quadro constante do voto), acrescida de multa de ofício e dos juros de mora
cabíveis.
MANTER a exigência da CSLL, no valor de R$ 74.197,56 (conforme indicado em
quadro constante do voto), acrescida de multa de ofício e dos juros de mora
cabíveis.
MANTER integralmente a exigência da COFINS, consoante correspondente Auto
de Infração e anexos, acrescida de multa de ofício e dos juros de mora cabíveis.
MANTER integralmente a exigência do PIS/Pasep, consoante correspondente Auto
de Infração e anexos, acrescida de multa de ofício e dos juros de mora cabíveis.
Belo Horizonte, Sala das Sessões, 30 de dezembro de 2013.
Marcos Antônio Pires/Relator
Considerações Finais
Cumpre aqui destacar o que já foi decidido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
(Acórdão no 1301-003.178), que apreciou os mesmos fatos referente aos ACs 2000 e 2001:
Acórdão 1301-008.178
Voto
[...]
No que tange ao PIS e à COFINS, motivação da diligência requerida da última vez,
confirmou-se haver o pagamento para o período de apuração de dezembro de 2001,
assim, aplicando-se o art. 150, §4o do CTN, verificamos que operou-se a decadência,
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

uma vez que a ciência do lançamento se deu em 21/01/2007, tivemos o termo inicial em
01/01/2002 e termo final em 31/12/2006.
Assim, aqui a discussão mantém-se apenas para o IRPJ e CSLL relativo ao período de
2001, e sem mencionar a venda do apartamento 403 do Edificio Philadelphia Tower,
que já foi afastada, bem como a multa qualificada.
A fiscalização, ao confrontar os livros Diário e Razão de 2000 e 2001 com base nas
Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) localizou seis vendas de imóveis à
margem da contabilidade, e do Ativo Imobilizado, todas elas realizadas à vista,
conforme informações dos Cartórios.
Segundo se verifica dos documentos, as aquisições ocorreram em 1999 e foram
devidamente contabilizadas, e as vendas foram contabilizadas, uma em 1999 e as
demais em 2002.
A fiscalizada esclareceu que os 2 apartamentos e 3 lotes, a alienação ocorreu em
10/12/2001, sendo escriturada em 2002, e as aquisições foram devidamente
contabilizadas em 1999, quando adquiridas.
No que tange a estas vendas, a decisão recorrida entende que o lançamento contábil
ocorrido em 2002 se deu contra a conta patrimonial de Lucros ou Prejuízos Acumulados
(fls; 290/291, 197), à título de ajustes de exercícios anteriores já que vendidos no ano
anterior, e assim, portanto, não foi oferecida à tributação nem em 2001, nem em 2002,
motivo pelo qual manteve o lançamento.
De fato, a contabilização foi efetuada na Conta de Prejuízos Acumulados, sem a
tributação, em sede recursal, a recorrente apenas reafirma que estão contabilizados, mas
não fez prova acerca da sua tributação.
Assim, sem a comprovação da efetiva tributação, em que pese encontraremse
contabilizados, de se manter o lançamento.
No que tange à omissão de receitas por suprimentos de numerário não comprovada a
origem e/ou a efetividade da entrega e passivo fictício, a fiscalizada foi intimada a
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, o
efetivo ingresso do numerário e a origem dos recursos supridos relativos aos contratos
de mútuo/empréstimos.
A recorrente anexou cópias de contratos de mútuo, feitos pela sócia Karina Rozemblum,
foi requerida também a comprovação da entrada no país e o efetivo ingresso na empresa
dos recursos provenientes da empresa uruguaia Rostany Trading Sociedad Anonima.
Alegou que os mútuos efetuados resultaram da injeção de recursos próprios dos sócios
ou da captação por estes de recursos de terceiros, mediante empréstimos e juntou cópias
de extratos bancários da própria empresa.
A decisão recorrida por sua vez entendeu que não basta a simples juntada dessa
comprovação, sem que se demonstre através de coincidência de datas e valores que o
dinheiro emprestado tenha se originado de recursos pessoas, com fonte produtiva
seguramente identificada e documentação hábil e idônea.
Baseou-se, também no Parecer Normativo CST 242/1971:
A simples prova de capacidade financeira do supridor não basta para
comprovação dos suprimentos efetuados à pessoa jurídica. É necessário, para tal,
a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores
com as importâncias supridas.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

A norma acima decorre de jurisprudência pacifica oriunda dos tribunais
administrativos e judiciais. A simples alegação de que o supridos, na sua
declaração de bens, anexa à declaração de renda, informou possuir em cofre
importância em dinheiro superior ao valor do suprimento, não é de ser aceita.
2. A comprovação da veracidade do suprimento se faz, provando, com
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores com as importâncias
supridas, a proveniência do numerário respectivo, e não com a simples alegação de
que o supridor dispunha da referida importância.
3. Da mesma forma o supridor terá que comprovar a origem dos seus saldos
bancários ou do dinheiro em cofre.
Alega em sede recursal, que o fato de não preencher tais requisitos não tem o condão de
descaracterizar os contratos de mútuo realizados. E apresentou a seguinte planilha;

Havia juntado também a DIPF da sócia Karina para comprovar que ela possuía
capacidade de realizar tais empréstimos, porém conforme se verifica, ela por sua vez
obteve empréstimo de seu irmão Rolando Rozemblum.
Ora, nos termos do art. 282, RIR/99, a presunção de omissão de receitas nestes casos,
para ser elidida, deve preencher dois requisitos: comprovação da efetiva entrega e
origem dos recursos dos sócios supridores.
[...]
No meu entendimento, essas argumentações até são plausíveis, porém, em se tratando
de suprimentos de numerário, as provas a serem produzidas devem atestar de forma
cumulativa dois fatos, quais sejam, a efetiva entrega e a origem dos respectivos
recursos. Além disso, tais provas devem ser coincidentes em datas e valores com os
dados lançados nos registros contábeis e lastreadas em documentos hábeis e idôneos
emitidos por terceiros.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

Os extratos juntados não comprovam que foi a sócia Karina que efetivamente entregou
os valores, os extratos apresentados apenas demonstram que valores entraram na conta
corrente da empresa, nada comprova que saiu da conta dela, exemplo abaixo, assim não
há de fato a comprovação.

De igual forma, no que tange ao passivo fictício, em que pese haver a argumentação de
que se tratam de valores transacionados nos contratos de mútuo com a empresa uruguaia
Rostany, sequer foi comprovada a entrada do dinheiro no país.
Justamente em razão de ser uma presunção legal, neste tópico, a omissão de receitas,
cabe ao sujeito passivo a comprovação mediante documentação que a omissão não
ocorreu, o que não se verifica.
Assim, sem trazer nenhuma comprovação da origem dos depósitos, de se manter o
lançamento em sua totalidade.
De forma complementar, destaco alguns pontos realçados no recurso interposto
neste processo:
Dos Suprimentos pela sócia
Aduz a recorrente:
Os mútuos objetos da presente autuação foram realizados entre a impugnante (mutuária)
e a sócia Karina Rozenblum (mutuante), sendo a obrigação principal o empréstimo de
valores (R$ 65.000,00 - ano de 2002 e R$10.000,00 ano de 2003, respectivamente).
Como acima constatado, a fiscalização entendeu que somente a comprovação da origem
dos recursos da mutuante seria meio hábil para considerar os mútuos tratado s na
autuação.
Pelos extratos contidos no anexo III denota-se que os depósitos efetuados na conta da
empresa autuada, realizados pela sócia, no ano de 2002, por não se tratar em de altas
quantias, foram efetuadas em espécie.
Porém, no ano de 2003 o extrato bancário acusa que o valor depositado - R$ 10.000,00
foi processado via TED através da conta da sócia Karina Rozenblum. Portanto, resta
claro que o valor saiu da conta da mutuante.
Além disso, cumpre destacar que não há qualquer norma que determine a necessidade
de ser comprovado que o mutuante possui lastro para dar suporte ao mútuo acordado.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

Porém, mesmo diante da desnecessidade da comprovação da origem dos recursos da
mutuante e também mesmo inexistindo lei que obrigue tal demonstração, a impugnante
informou à fiscalização o que através da sua declaração de imposto de renda é possível
atestar que a sócia mutuante Karina possuía recursos suficientes para suportar o
empréstimo (declarações juntadas no anexo IV).
Ao examinar com minúcia as Declarações de Imposto de Renda da sócia em tela é
notória a constatação de que havia recursos suficientes para amparar os mútuos
realizados c om a impugnante.
Por todas essas comprovações não resta dúvida de que o embasamento da autuação é
frágil e fora passível de desconstituição pelas provas existentes nos autos e
complementadas por essa defesa.
[...]
Ainda na autuação foram considerados os mútuos realizados com a empresa Uruguaia
Rostany por não ter sido comprovada a entrada do dinheiro no país e o seu efetivo
ingresso nas contas da Recorrente.
Ora, como amplamente demonstrado para a comprovação do mútuo são suficientes à
apresentação do contrato e o trânsito dos valores acordados no contrato.
Ora se foram feitos os suprimentos em espécie, deveria demonstrar que, além de
declarados na DIRPF anterior, os valores estavam previstos em contratos de mútuo de modo a
justificar a efetiva transferência de recursos.
Ainda, apenas os contratos de mútuo não são suficientes. Coloca muito bem a
Autoridade Lançadora que “além de não apresentar os contratos de mútuo, não confirmou por
meio de documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, que os referidos recursos
foram realmente provenientes da sócia Karina Rozenblum”.
O que fez a recorrente foi somente apresentar a DIRPF 2003 (AC 2002). No caso
de depósito em dinheiro, também entendo que apenas os extratos não comprovam ter sido a sócia
a depositante. Seria necessária a apresentação de outros elementos para afastar a presunção.
Em relação ao TED de R$ 10.000, verifica-se no extrato da fl. 242. que houve de
fato a entrega dos recursos, conforme imagem abaixo (marcada em azul por este Conselheiro):
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

e-fl. 242

Dos contratos de mútuo – Despesa Financeira
Aduz a recorrente:
No caso sob exame, havia contratos firmados entre as partes, assinados por duas
testemunhas e foram lançados na contabilidade os ingressos das quantias consignadas.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

Demonstrou-se, ainda, que pelas informações colhidas da contabilidade é possível
averiguar que os montantes transacionados nos contratos de mútuo foram empregados
para a realização de pagamentos devidos pela impugnante.
A Autoridade Lançadora apresentou uma planilha com todos os lançamentos
(data, valor, histórico e contrapartida, cf. fl.33, que se refere à e-fl. 34 digital).
Para afastar a exigência, a recorrente deveria comprovar a efetiva ocorrência do
empréstimo, demonstrando os respectivos lançamentos, coincidentes em datas e valores com os
contratos de mútuos celebrados, de modo a justificar a dedutibilidade das despesas.
Mas como bem exposto pela Autoridade Lançadora, transcrevo excerto do seu
relatório fiscal:
[...] à época, não foi comprovada nem a entrada do dinheiro no País, nem o seu efetivo
ingresso na OZYX e tampouco foi corroborada a origem
[...]
[...] tais recursos também não transitaram por qualquer de suas contas bancárias. Os
únicos documentos apresentados foram os contratos de mútuo assinados por Jaime
Rozenblum Margolis (Rostany) e por Karina Rozenblum (OZYX). Na impugnação que
os advogados do contribuinte deram entrada em 16/02/2007 - a qual fizemos questão de
anexar às fls. 80 a /103 - nenhum elemento novo foi trazido como prova dos referidos
mútuos, restringindo-se a defesa à tese de que os contratos (particulares) e os
respectivos registros contábeis seriam suficientes para comprovar que os empréstimos
em discussão foram verídicos e não apenas uma forma de fazer ingressar na empresa,
sem oferecer à tributação, recursos advindos de sua área operacional ou de outras
atividades..
Desse modo, nego provimento ao recurso neste ponto.

Da Glosa de Prejuízo
Apesar de não ser matéria litigiosa, há um capítulo do assunto no recurso
apresentado. A recorrente nada de novo acrescentou, só repetiu o raciocínio exposto
anteriormente:
Quando reexame dos anos-calendário de 2000 e 2001 efetuado em 2006, a impugnante
possuía na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR um saldo de
prejuízos acumulados até 1999 de R$ 376.391,46.
Em face dos lançamentos efetuados relativamente ao ano de 2000 - em um montante de
R$ 6.044.000,00 - a fiscalização compensou na autuação todo o prejuízo acumulado
acima mencionado, juntamente com o prejuízo apurado no próprio ano (R$ 18.313,66).
Cumpre registrar, a título de esclarecimento, a DRJ já exonerou o valor referente a
infração 003 (R$ 324.647,65), refazendo os cálculos conforme item III do voto supratranscrito.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017537/2007-51

Conclusão
Desta forma, voto dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para afastar da
base tributável do IRPJ e reflexos tão somente o valor de R$ 10.000,00 (omissão de receitas), em
relação ao fato gerador de 31/12/2003.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 850
DF CARF MF
Original